Tribunal: TJBA
Processo: 8002373-23.2023.8.05.0105
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002373-23.2023.8.05.0105

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES: ALEF SANTOS DE JESUS, DAMIANA JESUS DA SILVA, EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO, ERIC SANTOS ALVES, GEILDA SILVA CRUZ, IAGO SANTOS ALVES, JOALDO SILVA CRUZ, JOEDSON SILVA CRUZ, JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO, JOÃO DE DEUS CRUZ NETO, MARLLUS ALVES SANTOS e PEDRO SILVA CRUZ

Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS, CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO, MARINA BISPO DO CARMO, RAFAELA LEITE RODRIGUES DE MORAES SAMPAIO, EDNILSON SANTOS JUNIOR, GEAN RODRIGO DIAS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: LISSA AGUIAR ANDRADE

Procuradora de Justiça: MARIA AUGUSTA ALMEIDA SIDREIRA REIS

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relator p/lavrar o Acórdão: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADA POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostas por réus contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que os condenou pela prática de crime de organização criminosa armada com participação de adolescente (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/13). Onze dos doze apelantes também foram condenados, em concurso material, pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma e participação de adolescente (art. 33, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06). Em seus recursos, os apelantes suscitam preliminares de nulidade e, no mérito, buscam a absolvição por insuficiência de provas ou a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar a legalidade das provas obtidas a partir do acesso ao celular do corréu ERIC SANTOS ALVES, que segundo as defesas, teria sido apreendido e acessado sem autorização judicial; (ii) analisar a validade das decisões que prorrogaram as interceptações telefônicas, questionadas por suposta falta de fundamentação concreta; (iii) determinar a necessidade de perícia técnica para o reconhecimento de voz nas interceptações telefônicas; (iv) averiguar se houve a correta individualização da conduta entre os réus homônimos JOÃO DE DEUS CRUZ NETO e JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO; (v) definir se a ausência de apreensão de entorpecentes impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas, por suposta ausência de materialidade delitiva; (vi) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, e não apenas vínculos familiares ; e (vii) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente a fração de aumento aplicada na terceira fase com base apenas no número de majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. As preliminares de nulidade são rejeitadas. O acesso ao aparelho celular de um dos corréus foi consentido, limitando-se à agenda e ao registro de chamadas, e a investigação já se desenvolvia com base em outras fontes autônomas, afastando a teoria dos frutos da árvore envenenada. As prorrogações das interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta, diante da complexidade da organização investigada, o que é admitido pela jurisprudência. A Lei nº 9.296/96 não exige a realização de perícia de voz, sendo a identificação dos interlocutores possível por outros meios de prova. A individualização das condutas dos réus homônimos foi realizada a partir do contexto específico das conversas e demais elementos probatórios.

4.

No mérito, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mesmo sem a apreensão de entorpecentes. Em casos excepcionais, especialmente envolvendo organizações criminosas com estrutura complexa, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova robustos, como as interceptações telefônicas e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que no presente caso, demonstram de forma inequívoca a prática do comércio ilícito.

5. A existência da organização criminosa foi amplamente comprovada pelas provas colhidas, que demonstram uma associação de mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada, com hierarquia e divisão de tarefas bem definidas, voltada para a prática de crimes graves, não se tratando de meros laços familiares.

6. A dosimetria das penas merece reparo. O aumento na terceira fase, tanto para o crime de organização criminosa quanto para o de tráfico, foi fixado na fração de 2/6 com base exclusivamente na existência de duas causas de aumento para cada delito. Tal critério viola a exigência de fundamentação concreta, em aplicação análoga da Súmula 443 do STJ. Diante da ausência de motivação específica que justifique uma exasperação superior ao mínimo, a fração de aumento deve ser redimensionada para 1/6 (um sexto) para todos os apelantes em ambos os crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA, REJEITADAS AS PRELIMINARES, REDIMENSIONAR AS PENAS DE TODOS OS APELANTES, MANTENDO AS CONDENAÇÕES NOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Tese de julgamento: "
1.

A ausência de apreensão de drogas não afasta, por si só, a materialidade do crime de tráfico, sendo possível a sua comprovação por outros meios de prova robustos, como interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais, especialmente no contexto de organizações criminosas.

2. O aumento da pena na terceira fase em razão da incidência de múltiplas majorantes exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia à Súmula 443 do STJ.

3. As majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente em organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/13) possuem natureza objetiva, comunicando-se a todos os integrantes do grupo, desde que demonstrada a ciência de tais circunstâncias”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº
8002373-23.2023.8.05.0105
,
da Comarca de Ipiaú/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHES PROVIMENTO, REDIMENSIONANDO A DOSIMETRIA DA PENA.
E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.

RELATÓRIO

Inicialmente, cumpre destacar que a Relatoria do presente feito era da Desa. Soraya Moradillo Pinto.

Todavia, em face de voto vencedor exarado por este Relator no que se refere à divergência, unicamente, quanto a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, o feito foi redistribuído a este Julgador.

Trata-se de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostas por
ALEF SANTOS DE JESUS, DAMIANA JESUS DA SILVA, JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO, PEDRO SILVA CRUZ, JOÃO DE DEUS CRUZ NETO, GEILDA SILVA CRUZ, EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO, IAGO SANTOS ALVES, ERIC SANTOS ALVES, MARLLUS ALVES SANTOS, JOEDSON SILVA CRUZ e JOALDO SILVA CRUZ
, devidamente assistidos por advogados constituídos, contra a sentença prolatada pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA (ID 77372275), a qual julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar
todos os apelantes
pelo crime previsto no
art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/13
(organização criminosa armada com participação de adolescente) e, em concurso material, condenar os
treze primeiros apelantes
pelo delito previsto no
art. 33, combinado com o art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06
(tráfico de drogas com emprego de arma e participação de adolescente), impondo-lhes as seguintes penas:

JOÃO DE DEUS CRUZ NETO, JANDERSON PAULO DAMASCENA DOS SANTOS
e
DAVI DE SOUZA SANTOS
: 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de reclusão, regime inicialmente fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa;

DAMIANA JESUS DA SILVA
: 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicialmente fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa;

PEDRO SILVA CRUZ
e
IAGO SANTOS ALVES
: 12 (doze) anos de reclusão, regime inicialmente fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa;

JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO, GEILDA SILVA CRUZ, JOEDSON SILVA CRUZ, EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO, ALEF SANTOS DE JESUS, ERIC SANTOS ALVES
e
MARLLUS ALVES SANTOS
: 10 (dez) anos, 8 (oito) meses de reclusão, regime inicialmente fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa;

JOALDO SILVA CRUZ
: 4 (quatro) anos de reclusão, regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes e mais dezesseis acusados (ID 77371312), aduzindo que todos integram uma organização criminosa com atuação no município de Ipiaú/BA e regiões adjacentes, braço da facção criminosa denominada “TUDO 3”.

A deflagração da ação penal decorreu de longa investigação, intitulada “Operação Batis”, a qual iniciou-se a partir da apuração de um homicídio ocorrido em 10/02/2021, tendo como vítima Ítalo Batista (vulgo Secão), crime relacionado ao envolvimento do ofendido com o tráfico de drogas, sendo
ERIC SANTOS ALVES
(vulgo Paletó) o principal suspeito, que supostamente agia sob ordens da mencionada facção criminosa.

Após representação pela interceptação telefônica de parceiros de
ERIC SANTOS ALVES
, a operação policial foi desenvolvida em nove fases, entre 2021 e 2023, revelando a estrutura da organização criminosa, a qual, segundo o
Parquet
, se mostrou estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas entre os membros e hierarquia bem definida.

Conforme a denúncia, a liderança da organização, inicialmente, pertencia a
Leonardo de Jesus Lopes
(vulgo Kinha/Galego), mas, após sua prisão, ele foi substituído por
Marcos Antônio Santos Chaves
(vulgo Juca/Playboy/220). Aponta que as interceptações telefônicas revelaram, inclusive, diálogos confirmando essa sucessão no comando do grupo criminoso, demonstrando que todos os integrantes se reportavam a eles, que detinham o domínio finalístico dos fatos relacionados às infrações penais cometidas pelos membros da organização.

No segundo escalão da hierarquia, a exordial acusatória afirma que se sobressai o núcleo familiar liderado por
DAMIANA JESUS DA SILVA
(vulgo Veinha) e seu companheiro
JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO
(vulgo João do Leite). Conforme as investigações,
DAMIANA JESUS DA SILVA
exercia papel de destaque na organização, coordenando as ações da família voltadas ao tráfico de drogas e à dominação territorial em Ipiaú/BA. Em diversos diálogos interceptados, a denunciada apareceria negociando a compra e venda de drogas, orientando sobre corte e distribuição de entorpecentes, guardando valores e se comunicando com os líderes.
JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO
, por sua vez, conforme a denúncia servia aos interesses da organização, principalmente guardando drogas e dinheiro do tráfico.

Segundo o Órgão de acusação, os filhos do casal também exerciam funções específicas:
PEDRO SILVA CRUZ
gerenciava o tráfico, mesmo quando esteve custodiado, mantendo contato com fornecedores e coordenando as vendas;
JOÃO DE DEUS CRUZ NETO
(vulgo Bilego) dividia territórios e dias de venda com o irmão
PEDRO SILVA CRUZ
, fazendo uso de ameaças para manter sua atuação;
ELAINE DA SILVA CRUZ
(vulgo Lane) coordenava as ações da família voltadas ao tráfico, articulando a preservação de territórios;
GEILDA SILVA CRUZ
(vulgo Ida) guardava drogas e dinheiro, organizando o corte e distribuição;
JOEDSON SILVA CRUZ
(vulgo Erson/Edson) era responsável por guardar e distribuir drogas;
ELINE SILVA CRUZ
(vulgo Line) guardava dinheiro do tráfico; e
JOALDO SILVA CRUZ
atuava como administrador financeiro dos interesses do núcleo familiar.

Além desses, a organização contava com a participação dos netos de
DAMIANA JESUS DA SILVA
:
THAILANE CRUZ RIBEIRO
(vulgo Thai), filha de
Elaine da Silva Cruz
, que transportava e cortava drogas; e
GRAZIELE SILVA BISPO
(vulgo Grazi), filha de
Geilda Silva Cruz
, que transportava drogas e intermediava vendas. Também havia a participação de parentes por afinidade, como
TAMILIS ALVES SANTOS
(vulgo Mille), companheira de
Pedro Silva Cruz
, que vendia drogas e coordenava vendas;
MARLLUS ALVES SANTOS
(vulgo Foca), cunhado de
PEDRO SILVA CRUZ
, que guardava e vendia drogas, além de portar arma;
ANA PAULA SANTOS DE JESUS
(vulgo Paula), companheira de
João de Deus Cruz Neto
, que intermediava vendas e tinha contato com componentes importantes da facção;
EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO
(vulgo Edson/Monza), companheiro de
Geilda Silva Cruz
, que transportava e armazenava drogas;
ISLANE BARROS OLIVEIRA
(vulgo Laninha), companheira de
Joedson Silva Cruz
, que gerenciava vendas;
ADRIANO SANTOS DE SOUZA
, companheiro de
Eline Silva Cruz
, que gerenciava valores e guardava drogas;
ALEF SANTOS DE JESUS
(vulgo Gazo), companheiro de
Thailane Cruz Ribeiro
, que fazia cobranças;
IAGO SANTOS ALVES
, companheiro de
Graziele Silva Bispo
e irmão de
ERIC SANTOS ALVES
, que vendia e transportava drogas; e
ERIC SANTOS ALVES
, cunhado de
Graziele Silva Bispo
, apontado como autor de homicídios e vendedor de drogas.

Entre os demais integrantes da organização, destacavam-se
JANDERSON PAULO DAMASCENA DOS SANTOS
(vulgo Jandinho), fornecedor de drogas ligado ao líder
Marcos Antônio Santos Chaves
, que gerenciava a atuação da organização no território;
QUÉTELEN OLIVEIRA DOS SANTOS
, companheira de
Janderson Paulo Damascena dos Santos
, que apoiava as decisões e o gerenciamento do tráfico;
CILAS LIBARINO BARROS
(vulgo Dindo), homem de confiança de
Leonardo de Jesus Lopes
, gerente que cobrava dívidas de drogas;
ALBERTO SANTOS SOARES
(vulgo Beto), que assumiu as funções de
Cilas Libarino Barros
após sua prisão;
ERICA COUTO SILVA CRUZ
e sua mãe
ANTÔNIA COUTO SILVA
(vulgo Dona Lelê), responsáveis pela venda e guarda de drogas;
ROSANE SANTOS DE ARAÚJO
, que guardava drogas; e
DAVI DE SOUZA SANTOS
, responsável pela venda e prestação de contas a
Janderson Paulo Damascena dos Santos
.

A denúncia também apontou a participação de uma menor de idade nas atividades do grupo, identificada como
A. C. S. C.
, nascida em 12/12/2008, neta de
DAMIANA JESUS DA SILVA
e filha de
Tamilis Alves Santos
e
PEDRO SILVA CRUZ
, que realizava transporte e corte de drogas, configurando, portanto, a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 4º do artigo 2º da Lei 12.850/13.

Os apelantes foram, portanto, denunciados pelos crimes previstos no artigo 2º, da Lei 12.850/13 (organização criminosa) com as agravantes dos §§ 2º, 3º e 4º, I, da mesma lei, combinado com os artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), na forma do artigo 69, combinado com o artigo 29, do Código Penal.

Especificamente,
LEONARDO DE JESUS LOPES
e
MARCOS ANTÔNIO SANTOS CHAVES
foram enquadrados como líderes da organização (artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/13), enquanto os demais foram denunciados como integrantes.

A exordial foi recebida em 21/11/2023, através de decisão interlocutória na qual o Juízo de primeiro grau determinou o
desmembramento do feito em quatro processos distintos, com fundamento no artigo 80, do CPP
, considerando que a denúncia possuía 30 acusados, com o objetivo de evitar maior dilação processual e prejuízos aos réus presos,
sendo processados nestes autos os acusados então custodiados preventivamente no Conjunto Penal de Jequié
, ora apelantes, a saber:
ALEF SANTOS DE JESUS; DAMIANA JESUS DA SILVA, EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO, ERIC SANTOS ALVES, GEILDA SILVA CRUZ, IAGO SANTOS ALVES, JOALDO SILVA CRUZ, JOEDSON SILVA CRUZ, JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO, JOÃO DE DEUS CRUZ NETO, MARLLUS ALVES SANTOS e PEDRO SILVA CRUZ
(ID 77371313).

Como dito, após instrução criminal, adveio sentença penal condenatória, julgando parcialmente procedente o pedido e condenando todos os réus pelo crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/13 (organização criminosa armada com participação de adolescente).

Entretanto, quanto ao crime de tráfico de drogas com emprego de arma e participação de adolescente (artigo 33, combinado com o art. 40, IV e VI, da Lei Federal nº 11.343/06),
JOALDO SILVA CRUZ
foi absolvido, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo o próprio Ministério Público requerido sua absolvição em sede de alegações finais, por considerar que não havia provas robustas contra para condená-lo por esse crime em específico.

Por outro lado, o Juiz de primeiro grau
absolveu todos os denunciados da prática do crime de associação para o tráfico
(artigo 35, da Lei Federal de n.º 11.343/06), aplicando o princípio da consunção, por considerar que este delito foi absorvido pelo crime de organização criminosa.

Cientes do teor da sentença, os apelantes não se conformaram com as respectivas condenações.

O denunciado
EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO
apresentou razões de apelação no ID 78131436, argumentando:

(i) preliminarmente, a ilicitude da interceptação telefônica e a quebra da cadeia de custódia da prova, pois derivam de apreensão ilegal do celular de
ERIC SANTOS ALVES
;

(ii) também preliminarmente, alega que as renovações das interceptações telefônicas violaram o artigo 5º, da Lei 9.296/96;

(iii) no mérito, sustenta a ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, pois não houve apreensão de substâncias ilícitas em seu poder, e falta de comprovação da autoria delitiva, pois as testemunhas não conseguiram comprovar seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, havendo dúvidas, inclusive, sobre a identificação da sua voz nas interceptações;

(iv) igualmente no mérito, alega a inexistência de individualização das condutas acerca dos crimes imputados, o que compromete a condenação, não havendo, quanto ao delito de organização criminosa, prova de vinculação do Apelante ao suposto grupo criminoso, questionando a legalidade do procedimento realizado por policial civil sem competência técnica para perícia de voz;

(v) ainda no mérito e subsidiariamente, pede a desclassificação do delito do artigo 33,
caput
, para a conduta prevista no art. 28, ambos da Lei 11.343/06;

(vi) também no mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, aduzindo: na primeira fase, erro na valoração negativa da circunstância da culpabilidade, pois esta já seria elemento subjetivo do próprio crime; na terceira fase, o indevido aumento da reprimenda por participação de menor de idade e uso de arma de fogo, sob argumento de
bis in idem
; também na terceira fase, necessidade de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei Federal de n.º 11.343/06, sob o fundamento de que o apelante é primário, tem bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas.

O acusado
JOALDO SILVA CRUZ
apresentou
razões de apelação
no ID 78318331, alegando:

(i) preliminarmente, a nulidade do processo por violação da cadeia de custódia da prova, pois a investigação teve como fundamento a devassa ilegal do celular de
ERIC SANTOS ALVES
, sem prévia autorização judicial.

(ii) também preliminarmente, suscita a nulidade das interceptações telefônicas, argumentando que as decisões que as deferiram foram genéricas, servindo para qualquer caso, sem indicar elementos concretos;

(iii) no mérito, sustenta a ausência de provas para sua condenação por participação em organização criminosa, pois não há evidências de vínculo associativo permanente, hierarquia ou divisão de tarefas. Afirma que seu nome apenas foi citado em duas conversas interceptadas por terceiros, sem sua participação, e que, havendo dois “Joaldos” no grupo familiar, não haveria prova de que os interlocutores se referiam a ele.

(iv) também quanto ao mérito, requer a reforma da dosimetria, ressaltando que o Apelante é primário, protético dentário com carteira assinada desde 2008 e membro da Igreja Adventista. Na terceira fase, aponta a ausência de fundamentação das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e participação de adolescente, pedindo o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os requisitos do artigo 44, I, II e III do Código Penal;

(v) ainda no mérito, requer a restituição de R$ 3.003,00 (três mil e três reais) apreendidos, alegando origem lícita.

Os réus
ALEF SANTOS DE JESUS, PEDRO SILVA CRUZ, DAMIANA JESUS DA SILVA, IAGO SANTOS ALVES, MARLLUS ALVES SANTOS, JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO, GEILDA SILVA CRUZ e JOEDSON SILVA CRUZ
interpuseram apelação conjunta, apresentando razões no ID 78706426, arguindo:

(i) preliminarmente, a nulidade do feito, por violação indevida do celular de
ERIC SANTOS ALVES;

(ii) também preliminarmente, a inidoneidade da fundamentação das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas;

(iii) no mérito, sustentam a ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, pela inexistência de apreensão de entorpecentes. Quanto à condenação por organização criminosa, alegam que o Ministério Público confundiu vínculos familiares com estrutura criminosa, não havendo demonstração de hierarquia e divisão de tarefas;

(iv) também no mérito, a respeito da autoria, apresentaram argumentos individualizados para cada recorrente, de modo que:

a)
ALEF SANTOS DE JESUS
alega que foi condenado com base em um diálogo sobre cobrança de débito que, segundo testemunhas, referia-se ao consumo de bebidas alcoólicas no bar de
ELAINE SILVA CRUZ
, mas não ao tráfico de drogas;

b)
PEDRO SILVA CRUZ
argumenta que, durante o período dos fatos (2021-2022), estava preso no Conjunto Penal de Jequié, sem registros de processos disciplinares por posse de celular, sendo impossível ser o interlocutor nas conversas interceptadas;

c)
MARLLUS ALVES SANTOS
afirma que, em anos de interceptação, não foi encontrado nenhum diálogo dele tratando sobre tráfico de drogas, sendo apenas mencionado em um dossiê que claramente não se refere a comércio de entorpecentes

d)
JOEDSON SILVA CRUZ
alega que também não há diálogos dele tratando sobre drogas, tendo admitido, em Juízo, ser apenas usuário, sendo visto regularmente como trabalhador rural, apontando, ainda, confusão entre seu nome e o de “ERSON”, já falecido;

e)
GEILDA SILVA CRUZ
alega não haver comprovação de guarda e transporte de entorpecentes, por nada ter sido encontrado em sua residência durante diligência de busca e apreensão;

f)
DAMIANA JESUS DA SILVA
argumenta que é idosa e portadora de transtornos psiquiátricos, tendo inclusive curadora especial nomeada para administrar seu benefício previdenciário, sendo implausível que comandasse uma organização criminosa, sustentando que possuía uma pequena mercearia e que as conversas interceptadas tratavam de produtos lícitos;

g)
IAGO SANTOS ALVES
afirma que Ministério Público não apontou diálogos dele com outros membros sobre a distribuição de drogas, sendo seu nome mencionado apenas três vezes nas alegações finais, sem indicação de conversas tratando de comércio de entorpecentes;

h)
JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO
também alega que o Ministério Público não indicou qual diálogo interceptado demonstraria sua participação no tráfico, limitando-se a transcrever depoimentos policiais, sem apontar áudios específicos;

(v) ainda no mérito, requereram a reforma da dosimetria da pena, impugnando, na terceira fase, a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, por falta de materialidade, já que nenhuma arma foi apreendida.

O recorrente
ERIC SANTOS ALVES
apresentou razões de apelação no ID 78716009, alegando:

(i) preliminarmente, a nulidade das provas, por terem sido obtidas de forma ilegal, já que o Apelante foi conduzido coercitivamente à Delegacia de Polícia, sem intimação prévia, violando o entendimento firmado nas ADPFs 395 e 444 do STF, além de seu celular ter sido apreendido e acessado ilegalmente, sem autorização judicial, dando causa à ilegalidade de todo o conjunto probatório, em virtude da teoria dos frutos da árvore envenenada;

(ii) também preliminarmente, aponta a ausência de perícia técnica para reconhecimento de sua voz, sendo o procedimento realizado por investigador sem qualificação, comprometendo a cadeia de custódia;

(iii) no mérito, nega a autoria em relação aos delitos imputados, argumentando falta de individualização da conduta da conduta do Apelante, além de apontar ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, pois não houve apreensão de drogas em seu poder;

(iv) também no mérito, quanto à condenação por organização criminosa, refuta a existência de provas de vínculo estável e permanente, necessário para a caracterização do delito;

(v) igualmente no mérito, acerca da dosimetria, questiona: na terceira fase, o aumento de pena pelo uso de arma de fogo e participação de adolescente, visto que não foram apreendidas armas e não há prova de seu envolvimento com menores, argumentando que houve
bis in idem,
pela aplicação das mesmas causas de aumento nos dois delitos objeto de condenação (organização criminosa e tráfico de drogas); ainda na terceira fase, a aplicação da causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei Federal de n.º 11.343/06, por ser primário e não haver provas de dedicação à atividade criminosa, sublinhando a necessidade de, após redimensionamento da pena, ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena;

(vi) por fim, requereram o benefício da assistência judiciária gratuita, em virtude da hipossuficiência financeira.

O Apelante
JOÃO DE DEUS CRUZ NETO
apresentou razões de apelação no ID 79560474, alegando:

(i) preliminarmente, a nulidade por confusão entre os homônimos João de Deus Cruz Neto e João de Deus Cruz Filho;

(ii) também preliminarmente, a nulidade das provas, por terem sido obtidas de forma ilegal, já que o Apelante foi conduzido coercitivamente à Delegacia de Polícia, sem intimação prévia, violando o entendimento firmado nas ADPFs 395 e 444 do STF, além de seu celular ter sido apreendido e acessado ilegalmente, sem autorização judicial, dando causa à ilegalidade de todo o conjunto probatório, em virtude da teoria dos frutos da árvore envenenada;

(iii) ainda preliminarmente, aponta a ausência de perícia técnica para reconhecimento de sua voz, sendo o procedimento realizado por investigador sem qualificação, comprometendo a cadeia de custódia;

(iv) no mérito, nega a autoria em relação aos delitos imputados, argumentando falta de individualização da conduta do Apelante, inclusive com relação ao homônimo, além de apontar ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, pois não houve apreensão de drogas em seu poder;

(v) também no mérito, quanto à condenação por organização criminosa, refuta a existência de provas de vínculo estável e permanente, necessário para a caracterização do delito;

(vi) igualmente no mérito, acerca da dosimetria, questiona: na primeira fase, o sopesamento negativo dos antecedentes criminais; na segunda fase, o reconhecimento da reincidência, incorrendo em
bis in idem
quanto à consideração do mesmo fato nas duas primeiras fases do cálculo dosimétrico; na terceira fase, o aumento de pena pelo uso de arma de fogo e participação de adolescente, visto que não foram apreendidas armas e não há prova de seu envolvimento com menores, argumentando que houve
bis in idem,
pela aplicação das mesmas causas de aumento nos dois delitos objeto de condenação (organização criminosa e tráfico de drogas), sublinhando a necessidade de, após redimensionamento da pena, ser alterado o regime inicial de cumprimento;

(vii) por fim, requereu o benefício da assistência judiciária gratuita, em virtude da hipossuficiência financeira.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões nos IDs 79560472, 79560477, 79560478, 79560479, 79560481, pugnando pelo conhecimento e manutenção da condenação, em todos os seus termos.

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, esta se manifestou por meio do Parecer de ID 80334816, opinando pelo conhecimento dos recursos e pelo provimento apenas da apelação de
JOALDO SILVA CRUZ
, para absolvê-lo do crime de organização criminosa e determinar a restituição dos valores apreendidos, negando provimento e mantendo as demais condenações, nos exatos termos da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

DAS PRELIMINARES ARGUÍDAS PELOS APELANTES

EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO
, preliminarmente, argui a ilicitude da interceptação telefônica e a quebra da cadeia de custódia da prova, diante da apreensão ilegal do celular do corréu
ERIC SANTOS ALVES
; bem como que as renovações das interceptações telefônicas violaram o artigo 5º, da Lei 9.296/96;

JOALDO SILVA CRUZ
, preliminarmente, aventa a nulidade do processo por violação da cadeia de custódia da prova, na medida em que a investigação teve como fundamento a devassa ilegal do celular do corréu
ERIC SANTOS ALVES
, sem prévia autorização judicial, além da nulidade das interceptações telefônicas, argumentando que as decisões que as deferiram foram genéricas, servindo para qualquer caso, sem indicar elementos concretos;

ALEF SANTOS DE JESUS, PEDRO SILVA CRUZ, DAMIANA JESUS DA SILVA, IAGO SANTOS ALVES, MARLLUS ALVES SANTOS, JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO, GEILDA SILVA CRUZ e JOEDSON SILVA CRUZ
, por sua vez, alegam, preliminarmente, a nulidade do processo, por violação indevida do celular do corréu
ERIC SANTOS ALVES
, além da idoneidade da fundamentação das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas;

ERIC SANTOS ALVES
, preliminarmente, aventa a nulidade das provas, por terem sido obtidas de forma ilegal, já que o Apelante foi conduzido coercitivamente à Delegacia de Polícia, sem intimação prévia, violando o entendimento firmado nas ADPFs 395 e 444 do STF, além de seu celular ter sido apreendido e acessado ilegalmente, sem autorização judicial, dando causa à ilegalidade de todo o conjunto probatório, em virtude da teoria dos frutos da árvore envenenada; bem como aponta a ausência de perícia técnica para reconhecimento de sua voz, sendo o procedimento realizado por investigador sem qualificação, comprometendo a cadeia de custódia;

JOÃO DE DEUS CRUZ NETO,
preliminarmente, alega a nulidade por confusão entre os homônimos João de Deus Cruz Neto e João de Deus Cruz Filho; e a nulidade das provas, por terem sido obtidas de forma ilegal, já que o Apelante
ERIC
foi conduzido coercitivamente à Delegacia de Polícia, sem intimação prévia, violando o entendimento firmado nas ADPFs 395 e 444 do STF, além de seu celular ter sido apreendido e acessado ilegalmente, sem autorização judicial, dando causa à ilegalidade de todo o conjunto probatório, em virtude da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Inicialmente, importante destacar que os Apelantes arguiram as mesmas preliminares por ocasião das alegações finais, sendo todas enfrentadas pelo juízo primevo na sentença impugnada, mesmo aquelas consideradas prejudicadas, porquanto já foram analisadas no curso do processo, tais como a alegação de obtenção de prova ilegal por ausência de ordem judicial para apreensão e acesso ao celular do Apelante
ERIC
, e ausência de fundamentação das decisões que renovaram as interceptações telefônicas, conforme se depreende do trecho do
decisum
abaixo transcrito:

“(...) Inicialmente, impende ressaltar que o presente processo não padece de qualquer nulidade, tendo tramitado dentro dos ditames legais e constitucionais.

Em sede preliminar, não prospera os requerimentos formulados pelas Defesas dos acusados, explico:

No que diz respeito à alegação de obtenção de prova ilegal, diante de ausência de ordem judicial para apreensão e acesso de aparelho celular do acusado Éric, bem como à alegação de ilegalidade por violação do art. 5º da lei 9.296/1996, sustentando que as decisões de renovação de interceptação telefônica foram genéricas e sem fundamentação, reputo prejudicadas, tendo em vista que as mesmas alegações foram suscitadas no curso do processo, tendo esta Magistrada então condutora do feito, rejeitado expressamente tais pedidos, conforme se lê nas decisões constantes no id. 436387652 e id. 437107441, id. 449047458
.

Entretanto, reitera os fundamentos já expostos para consignar que como autorizado pelo Código de Processo Penal no art. 6º, III, foi apreendido o telefone de um suspeito e analisado os dados constantes da sua agenda telefônica, a qual não tem a garantia de proteção do sigilo telefônico, conforme entendimento do STF e do STJ. Ainda que haja uma controvérsia acerca do assunto,
fato é que existe entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de acesso a estes dados por policiais, no bojo de uma investigação, motivo pelo qual entendeu o Juízo pela regularidade do procedimento.

Verifica-se, portanto, que não há menção a acesso a mensagens de texto, SMS, conversas através de aplicativos, tais como WhatsApp. Outrossim, como explicitado pelas testemunhas de acusação, o
investigado autorizou o acesso ao celular, fornecendo a senha do aparelho à equipe de investigação, sendo acessados apenas o registro de chamada
.

De igual modo, no que diz respeito ao pedido de nulidade processual alegando violação dos art. 93, IX da Constituição Federal e art. 5º da Lei 9.296/1996, argumentando serem as decisões que deferiram as interceptações telefônicas idênticas e sem fundamentação concreta, cabe ressaltar que todos os pedidos formulados pela Autoridade Policial foram devidamente analisados por este Juízo, tendo inclusive ouvido o Ministério Público previamente.

Outrossim, não é demais que se diga que decisões objetivas, com fundamentações sucintas não são decisões com fundamentação inidônea, não podendo assim, afirmar que são decisões não fundamentadas.

O fato de não constar nas decisões, as transcrições dos relatórios de investigação ou de não fundamentar individualmente sobre cada contato telefônico também não implica se presumir que estes relatórios de investigação não foram devidamente analisados, tanto é que as próprias decisões de prorrogação e extensão observaram/concluíram que as diligências eram necessárias para a continuação das investigações, considerando que se tratava de investigação sobre Organização Criminosa, com atuação no tráfico de drogas e diante da inviabilidade de outros meios de investigação.

Isso porque a situação delimitada nos autos era a mesma sendo também a mesma fundamentação para se deferir,

haja vista a presença dos indícios do crime, bem como os indícios das pessoas envolvidas na participação do delito.

Tal entendimento encontra embasamento dentro do próprio STF que decidiu: "as decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento" (STF - AgR HC: 180905 SP - SÃO PAULO 0085728-22.2020.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-078 31-03-2020).

Assim, ainda que tenham sido decisões sucintas e objetivas, foram decisões idôneas, as quais faziam referência a manifestação do Ministério Público e que se reportavam aos relatórios de investigações e as diligências anteriormente deferidas, entendendo estarem presentes os mesmos motivos que ensejaram o primeiro deferimento, julgando ser a medida pleiteada adequada, proporcional e e imprescindível à continuação das investigações, tal como requerido pela Autoridade Policial.

Por fim, esclarece que, consoante entendimento sedimentado no STF, a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação (HC 105349 AgR).

No tocante à nulidade das provas obtidas na Operação Batis, arguida pela Defesa dos réus Janderson e Davi, as quais supostamente excederam o prazo de 15 dias, de logo também AFASTO-A.

Importante frisar que o art. 5º da Lei n. 9.226/1996 não limita a prorrogação da interceptação telefônica a um único período, podendo haver sucessivas renovações. Outrossim, o STF entende ser possível a extrapolação do prazo constante no citado artigo (15 mais 15 dias, ou mais ainda), desde que haja a comprovação da necessidade da medida, conforme ocorreu nos presentes autos. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da Republica e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” ( HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se

especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; “complexidade do grupo organizado”; e constatação “de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados”. 4. “Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação” ( RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido.(STF - HC: 204378 MT 0057484-49.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/02/2022)”. Grifei.

Quanto à alegada necessidade de perícia de voz sustentada pela defesa do acusado Eric, também merece ser afastada, uma vez que a Lei 9.296/96, que disciplina interceptação de comunicações telefônicas, não exige que as conversas oriundas da quebra de sigilo telefônico sejam submetidas à perícia para identificação das

vozes gravadas.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MATÉRIA ANALISADA EM ANTERIOR RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DE VOZ EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa ficou superado pela prolação da sentença penal condenatória. Ademais, o tema - ausência de justa causa para a ação penal - foi objeto de impugnação pelo Paciente no AResp n. 2.260.523/GO e já decidido por este Superior Tribunal de Justiça. 2. É desnecessária a realização de perícia de voz para identificação de vozes captadas em interceptação telefônica, dado que não há previsão para tal perícia na Lei 9.296/1996, tanto mais quando a identidade dos comunicantes pode ser aferida por outros meios de prova. Precedentes: AgRg no HC 445.823/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018; HC 453.357/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018; AgRg no AREsp 961.497/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018; HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014. (RvCr n. 4.565/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2019,

DJe de 15/5/2019.) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 805278 GO 2023/0061231-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023) (...)”. Grifei.

AS PRELIMINARES AVENTADAS PELAS DEFESAS DOS RECORRENTES NÃO MERECEM ACOLHIMENTO.

1. DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EM RAZÃO DA APREENSÃO ILEGAL DO CELULAR DO APELANTE ERIC

As defesas de alguns dos Apelantes arguem, em sede de preliminar, a nulidade das interceptações diante da apreensão alegadamente ilegal do celular de
ERIC
.

Compulsando os autos, foram realizadas escutas telefônicas visando apurar o crime de homicídio, que teve por vítima
Ítalo Batista
, vulgo ‘Secão’, ocorrido em 10/02/2021, na cidade de Ipiaú, tendo a autoridade policial representado pela interceptação telefônica no número do então investigado
ERIC
, apontado como o suposto autor do delito, bem como de seus parceiros, pedido este deferido nos autos tombados sob o nº 0500060-42.2021.8.05.0105, dando início a denominada Operação Batis.

A defesa sustenta que a apreensão e análise dos dados do celular do Apelante
ERIC
, sem prévia autorização judicial, configuraria ofensa aos direitos e garantias fundamentais.

Inicialmente, importa ressaltar que os autos evidenciam que o aparelho celular foi entregue de forma voluntária pelo acusado. O depoimento do policial responsável pela apreensão é claro ao afirmar que não houve qualquer coação ou ordem judicial para a obtenção do referido bem, senão vejamos:

IPC ALEX ALBERT CABRAL DA SILVA em juízo:
“(...) e eu lembro que teve algumas denuncias de que o autor teria sido esse tal de Paletó, e a gente teria feito algumas diligências, uma dessas diligencias começou encontrar com ele, que ele estaria na cidade ainda e nessa diligência a equipe era grande, a gente foi lá,
eu lembro que ele foi abordado e tava com um celular
, o celular dele é um celular simples, os últimos contatos do celular dele, os contatos estavam preservados, a agenda bem pequena, e as ultimas chamadas, estavam interrompidas, tipo assim, tinha relatório de chamadas do dia anterior ao crime e próximo ao crime não tinha, por conta dessas informações, a gente fez o relatório pra poder solicitar escutas, algumas coisas desse sentido. Que desse crime nasce a interceptação telefônica. Que da interceptação foi possível constatar a existência de uma organização para o tráfico de drogas, foi o que a gente conseguiu perceber depois que começamos analisar os relatórios que conforme foram chegando (...)
Que no outro dia conduzimos Eric até a delegacia, até então não existia nenhuma autorização judicial para o aparelho celular fosse acessado, ele cedeu as informações, depois que a gente abordou ele, não houve objeção nenhuma dele
. Que eu me recordo que Eric estava apenas com um aparelho celular, foi uma ação em conjunto. (...)
Que quando pegaram o celular de Eric, não havia autorização judicial para acessar mas ele permitiu, porque não tinha senha ou se tinha senha, quando eu analisei o celular não tinha negocio de mensagem, whatsapp essas coisa não, só os contatos
eu fui ver as ligações que tinham feito recente e ai a gente vai na agenda telefônica e tinha só letras, a gente conseguiu identificar quem era, que a gente conseguiu fazer o cruzamento de informações que cominaram. Que eu só ouvir falar de Eric mas não conhecia pessoalmente não. Que em relação a Eric no decorrer da investigação eu vi que já foi conduzido por outra denuncia; Que vi que a gente fez de investigação (inaudível) mas os colegas que trabalharam já deve ter conhecido ele. Que a situação era de trafico e homicídio tentado, inclusive eu lembro que a vitima vai la e identifica ele como autor da tentativa de homicídio (...) - Destaquei.

Frisa-se que, conforme os policiais afirmaram em juízo, o exame realizado no aparelho limitou-se à consulta de contatos e chamadas telefônicas, não havendo extração de dados privados ou conteúdo de mensagens. Assim, resta afastada a suposta violação de sigilo de dados.

As diligências que se sucederam também foram desencadeadas a partir de outros elementos de prova e das investigações de campo realizadas pela Polícia Civil.

Importa considerar que não se pode confundir acesso consentido com apreensão forçada sem ordem judicial, como dito pelo policial civil, segundo o qual o então investigado não apresentou resistência ou oposição, afirmando expressamente que não tinha nada a esconder.

Além disso, não se vislumbra vício formal na condução do procedimento investigatório, que contou com autorização judicial nas fases subsequentes, mormente quando houve o pedido de interceptação telefônica.

Os autos não trazem qualquer elemento que indique abuso de autoridade ou afronta ao devido processo legal pela autoridade policial ou pelo Ministério Público.

O conjunto probatório demonstra a lisura das diligências realizadas e a absoluta regularidade da atuação policial.

Não se pode admitir que, sob o pretexto de violação de direitos, se busque anular elementos probatórios obtidos de forma legítima e espontânea.

É importante registrar que o aparelho celular permaneceu custodiado na Delegacia após a entrega voluntária, não havendo qualquer indício de adulteração ou manipulação indevida dos dados, ou quebra da cadeia de custódia.

A alegação defensiva revela-se meramente estratégica, sem respaldo fático ou documental nos autos e já corretamente enfrentadas pelo juízo primevo em algumas ocasiões.

Ademais, como bem pontuado pela ilustre Promotora de Justiça (ID 79560480):

“(...) Ademais, ainda que assim não fosse, resta claro que o pedido de quebra de sigilo telefônico feito pela autoridade policial não se baseou apenas em dados extraídos do referido aparelho celular, mas também em outros elementos probatórios, indicados detalhadamente em relatório de investigação criminal, devidamente fundamentado (...)”.

Não se pode, portanto, atribuir à apreensão do celular a origem única da investigação, pois esta já se desenvolvia por outros meios.

As conversas interceptadas entre os membros da organização criminosa revelaram elementos novos e independentes da análise inicial do aparelho celular.

O conjunto de provas produzido na instrução processual foi robusto e suficiente para a formação do convencimento do juízo.

As testemunhas policiais ouvidas em juízo confirmaram que a investigação se desenvolveu a partir de múltiplas frentes, não se limitando à apreensão do celular.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que não se caracteriza ilicitude por derivação quando existem fontes autônomas de prova, como ocorre no presente caso.

Com efeito, não se pode perder de vista a teoria da descoberta inevitável, que é uma exceção à inadmissibilidade de provas ilícitas por derivação no processo penal. Ela permite que provas obtidas por meios ilícitos sejam admitidas se for demonstrado que seriam descobertas inevitavelmente por fontes lícitas independentes, mesmo sem a ação ilícita original.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. PROVAS DERIVADAS. ANULAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE VENENOSA. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree) e a doutrina da fonte independente (independent source doctrine) são provenientes do mesmo berço, o direito norte-americano. Enquanto a primeira estabelece a contaminação das provas que sejam derivadas de evidências ilícitas, a segunda institui uma limitação à primeira, nos casos em que não há uma relação de subordinação causal ou temporal (v. Silverthorne Lumber Co v. United States, 251 US 385, 40 S Ct 182, 64 L. Ed. 319, 1920 e Bynum v. United States, 274, F.2d. 767, 107 U.S. App D.C 109, D.C.

Cir.1960)" (RHC n. 46.222/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 24/2/2015).

2. O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular - envio e/ou recebimento de mensagens de texto SMS, conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas e/ou recebidas por meio de correio eletrônico, fotografias - por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, nos termos em que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial. Precedentes.

4.
De outro lado, destaque-se que, consoante a firme jurisprudência desta Corte Superior, "a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas
(Teoria da Descoberta Inevitável)" (EDcl no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/12/2017).

5. Na hipótese vertente, malgrado ter sido reconhecida pelo Tribunal de origem a ilicitude da prova obtida a partir da extração de informações atinentes ao acesso de dados constantes de aparelho celular da corréu, o próprio aresto impugnado consigna expressamente que "com o depoimento de Tamires, irmã de Nathalia, o quadro se alterou. Foi ela quem revelou à autoridade policial o envolvimento dos demais apelantes no crime. Só então a polícia apreendeu o celular", o que evidencia a existência de provas independentes a embasar a condenação.

6. Adotar entendimento diverso ao estabelecido pelo Tribunal de origem requer a verticalização da prova, bem como ensejaria amplo reexame do acervo fático probatório, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas, providência, como amplamente cediço, inviável de ser realizada nessa instância extraordinária, que não admite dilação probatória.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.245.220/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”. Grifei.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada pela defesa, por ausência de qualquer ilegalidade na apreensão e acesso dos contatos telefônicos do Recorrente
ERIC
.

2. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS DECISÕES QUE PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.

Alguns apelantes arguiram a nulidade das decisões que prorrogaram as interceptações, sob o argumento de que não apresentaram elementos concretos.

Mais uma vez, razão não assiste às defesas.

A denominada Operação Batis teve início em 2021, dividida em 9 fases, de modo que ao longo do tempo, a autoridade policial representava pela renovação das interceptações, o que é plenamente possível, desde que persistam os motivos que justificaram a medida.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS . RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n . 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova ( HC 94.028/AM, Rel. Min . CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103 .418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel . Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n . 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art . 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120 .111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel . Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min . MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min . ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192 .427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel . Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel . Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min . NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal . 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto".

(STF - RE: 625263 PR 0026405-75.2007.3.00 .0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/06/2022)”.

Com efeito, afirmou em juízo o Delegado que assumiu as investigações da referida Operação:

Delegado Isaías Pereira de Lucena – em juízo:

“(...)

Que quando chegou em Ipiaú já tinha iniciado a Operação Batis e aí eu fui tomar conhecimento daquela operação e fui fazendo as inovações de acordo os relatórios técnicos do setor de inteligência;
Que sobre as interceptações telefônicas houve necessidade de renovação sim, até porque quando a gente analisa os anexos, se percebe que há um histórico inicial de uma guerra em Ipiaú, uma rivalidade entre dois indivíduos, Kinha e o Playboy, logo no primeiro semestre de 2021 houve essa guerra, onde parte de desses indivíduos que estariam vinculados a Kinha, a gente consegue verificar a vinculação de alguns deles a um líder e de outro, o que demonstra a complexidade da atuação deles, posteriormente o Leonardo Kinha é preso em São Paulo e aí já começa uma mudança na estrutura da Organização, já começam a migrar para um outro polo, até para não perder força nem poder, atuar em determinados territórios em razão desse contexto, em razão de novos indivíduos que iam surgindo nas interceptações, foi necessário fazer renovações para poder aprofundar em razão da complexidade
; Que foi possível identificar esse grupo familiar que tinha como base principal a Dona Damiana, conhecida como Veinha e sua filha Lane, como também Pedro, Geilda, Monza, Iago, Joaldo, João de Deus Cruz Filho e João de Deus Cruz Neto, foi percebido vários indivíduos de uma mesma família com algumas atribuições, um guardava a droga, o outro cortava, outro levava para vender, outro fazia a venda em determinado ponto da cidade, dava para identificar sim, a participação de vários indivíduos de uma mesma família;
Que sobre o lapso temporal da operação Batis, mês 03 de 2021, também teve no mês 06, ali no segundo semestre de 2021 também teve interceptações, 2022 também tivemos interceptações com diálogos de vários indivíduos nessas fases
(...)”. Grifei.

Como visto, as decisões que prorrogaram as interceptações telefônicas, foram precedidas de manifestação ministerial e devidamente fundamentadas, seguindo os ditames da Lei 9.296/96, revelando-se imprescindíveis para a confirmação da existência e atuação do grupo criminoso, sendo as informações colhidas na fase investigativa ratificadas em juízo pelas testemunhas e demais elementos constantes dos autos.

3. DA NULIDADE DAS PROVAS POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA RECONHECIMENTO DE VOZ

Alega a defesa a nulidade da interceptação por ausência de perícia técnica de modo a permitir o reconhecimento de voz do Recorrente
ERIC
, todavia a realização de perícia técnica não é necessária.

A Lei nº 9.296/1996, que regula as interceptações telefônicas, não exige a realização de prova pericial para identificação dos interlocutores, podendo a identificação ser feita por outros meios de prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA EMPRESTRADA. VALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA RECONHECEU HAVER RELAÇÃO ENTRE OS FATOS APURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP. INOCORRÊNCIA. ACÚMULO DE MAJORANTES JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . É válida a decisão do Juiz de primeiro grau que se remete a parte dos memoriais juntados pelo Parquet, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte.
2. É prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9 .296/1996
.3. Quanto à validade da prova emprestada, a jurisprudência desta Corte não exige que as partes sejam as mesmas para que se possibilite a utilização da prova emprestada. Basta haver relação entre os fatos apurados nos processos, bem como observância do contraditório, em geral de forma postergada . Na hipótese, a Corte de origem expressamente consignou que a prova emprestada serviria como documento apto a demonstrar que "o réu tinha, no interior do estabelecimento prisional, acesso a aparelhos telefônicos.". Neste contexto, para se acolher a tese defensiva de que a prova trazida aos autos não tem relação com os fatos apurados seria necessário largo revolvimento do contexto fático e probatório delineado pela instância ordinária, incidindo na hipótese a Súmula 7/STJ.4 . A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.5. Conforme se extrai dos autos, o delito foi praticado pelo recorrente - como mentor intelectual - e outros três agentes, os quais se valeram de arma de fogo empunhadas contra a cabeça das vítimas, funcionárias do estabelecimento comercial de onde as joias foram subtraídas, estando justificada, portanto, a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art . 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. De fato, o número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, bem como o modus operandi da conduta criminosa justificam a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo.6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2062215 RS 2023/0109546-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

4. DA PRELIMINAR POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA ENTRE HOMÔNIMOS JOÃO DE DEUS CRUZ NETO E JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO.

A defesa de João de Deus Cruz Neto alega que não houve adequada individualização de sua conduta nos autos, especialmente em razão da existência de homônimos no processo, o que, segundo sustenta, comprometeria o reconhecimento da autoria.

A análise minuciosa do conjunto probatório permite afastar tal alegação. O relatório da Polícia Civil, aliado às diligências investigativas, identificou de forma clara e inequívoca a participação do recorrente.

As testemunhas policiais ouvidas em juízo confirmaram que, durante a operação policial, foram adotados todos os procedimentos necessários para a distinção entre os investigados com nomes semelhantes.

As conversas interceptadas atribuídas ao réu
JOÃO DE DEUS CRUZ NETO
possuem contexto específico e são corroboradas por informações externas, como registros de residência, vínculos familiares e demais elementos constantes dos autos. Consoante, trecho colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 – Págs. 13 e 14):

Referente informações contidas nos RTs 16202, 16325, 16445, 16620, 16798, 16911 e 17704) nas sete fases da OPERAÇÃO BATIS apresentadas até esta data onde constam as citações das escutas que deixam claro os interesses e a importância do traficante
JOÃO DE DEUS CRUZ NETO vulgo “BILEGO”, na citada ORCRIM. 2.1. Salientamos que “BILEGO” citado nas degravações, trata-se de um dos filhos de VEINHA, além de ser traficante a tempos investigado pelo envolvimento com crimes nesta cidade de Ipiaú
.
(DOCIÊ 04, ID 77370014, p.116) DIA 08/06/21, às 15:12.
BILEGO pede pra falar com JOÃO, BILEGO pergunta quanto tem, JOÃO diz que tem 4, BILEGO orienta JOÃO a separar 400 pra entregar a um cara de moto e dizer que foi THALIS que mandou, e outro restante deixar separado que outra pessoa irá pegar. As 19:04, BILEGO pergunta se LANE ligou, pois tava fora da ativa. LANE diz pra BILEGO parar de ameaçar de matar FOCA, diz que MILE visou que ia dar queixa, pois ta errado mandar áudios dizendo que vai matar todo mundo. BILEGO diz que não é comédia não pra deixar os outros invadirem a sua área
,
LANE diz que ta de zoio gordo. BILEGO pergunta se chegou (possivelmente drogas) LANE diz que os corre foram bons, vendeu a vontade, BILEGO diz que PEDRO já ta botando maconha e não vai atrasar os corre dele não. BILEGO pergunta de quanto PEDRO pega, LANE diz que é 16 conto, que é o mesmo valor que pega com o GALEGO (KINHA), BILEGO diz que ele pode botar, mas na aldeia. (OPERAÇÃO BATIS, FASE 2 (RT 16325) ID 77370014, pp.121)
[...]
JOÃO DO LEITE, citado nas degravações trata-se de traficante a tempos investigado por este S.I., por envolvimento com crimes nesta cidade de Ipiaú. É genitor de: LANE, PEDRO, BILEGO, IDA, JOALDO e JOEDSON; ex-marido de VEINHA, todos citados nos relatórios e com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas na região
. (DOSSIÊ 20, ID 77370014, p.218) DIA 11/06/22, as 20:25, PEDRO pede pra JOÃO contar o que LANINHA vendeu hoje e tirar 465 e levar na casa da MENINA LÁ. 5.2.4.4. As 20:39, JOÃO diz a PEDRO que tem 2 e meio, PEDRO manda tirar 850 do de LANINHA e mais 465 do HOME, e leva lá na casa da menina lá. diz que vai ficar 310 do vei e é pra botar o resto junto e falar quanto ficou, JOÃO diz que JOEL também pegou, mais ta tudo anotado, e ainda tem uns cem conto de peteca ainda (KINHA), BILEGO diz que ele pode botar, mas na aldeia. (OPERAÇÃO BATIS, FASE 2 (RT 16325) ID 77370014, p.220)”. Grifei.

A atuação do acusado foi delimitada e caracterizada por sua própria forma de agir e pelo conteúdo das conversas interceptadas, o que permitiu identificar com precisão sua conduta.

As eventuais semelhanças nominais não resultaram em erro material ou judicial na imputação da conduta.

A convicção do juízo de origem foi formada com base em um conjunto consistente e harmônico de elementos de prova.

A tese de ausência de individualização da conduta configura tentativa meramente estratégica de afastar a responsabilidade penal do acusado.

Deste modo,
AFASTO AS PRELIMINARES AVENTADAS PELAS DEFESAS E PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.

DA REFUTAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PELA ANÁLISE DAS DEGRAVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

I. COMANDO SUPERIOR DA ORGANIZAÇÃO

PEDRO SILVA CRUZ

Os argumentos defensivos de
PEDRO SILVA CRUZ
sustentam que não haveria comprovação de sua participação em organização criminosa, alegando que as conversas telefônicas não lhe seriam atribuíveis e que sua condição de preso inviabilizaria o comando de uma estrutura criminosa. Tais alegações não merecem prosperar diante da robustez das provas técnicas colhidas.

As interceptações telefônicas demonstram inequivocamente que
PEDRO SILVA CRUZ
exercia o comando máximo da organização criminosa, mesmo do cárcere, utilizando terminal específico nº 21-996491586 para coordenar operações detalhadas (ID. 77370014 – pág. 78). Sua autoridade se evidencia nas orientações operacionais diretas, como quando instruiu
PIAU
a “trampar somente durante o dia, a noite é arriscado” (ID. 77370014 – pág. 36), demonstrando controle sobre horários e métodos de operação da organização.

O controle financeiro exercido por
PEDRO SILVA CRUZ
revela o nível de sofisticação de sua liderança. As interceptações registram seu conhecimento preciso dos valores movimentados, como quando questiona “
ERICA
mandou só 200 conto” de um pacote de 600 reais (ID. 77370014 – pág. 31), evidenciando controle absoluto sobre as operações financeiras.

Sua capacidade de comando se mantinha mesmo durante o período de encarceramento, conforme relatado pelo IPC Alex Albert Cabral: “
ele deixava claro que
tinha acesso às lideranças
,
agora eu não lembro assim, de áudio dele mesmo falando em que ele estivesse conversando com alguma liderança
mas nas conversas dele tinha esse (inaudível) do núcleo familiar e
ele tinha acesso as lideranças da facção da qual ele fazia, ele engajaria
”
(Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 25).

Ademais,
PEDRO SILVA CRUZ
demonstra planejamento estratégico ao declarar que pretende “organizar a traficância” quando retornar (ID. 77370014 – pág. 83), coordenando com
JOÃO DE DEUS CRUZ NETO (BILEGO)
sobre os dias de venda, o que comprova estrutura organizacional com divisão hierárquica de funções. O controle detalhado das operações se evidencia quando “
PEDRO
pede pra
JOÃO
contar o que
LANINHA
vendeu hoje e tirar 465 e levar na casa da MENINA LÁ” (ID 77370014 - Pág. 218).

A permanência temporal de sua liderança se confirma ao longo dos 18 meses de interceptações, durante os quais outros membros sistematicamente lhe prestam contas e seguem suas determinações sem questionamento, caracterizando inequivocamente a estrutura vertical da organização criminosa sob seu comando.

Conforme esclarecido pelo delegado Isaías Pereira de Lucena Neto,
PEDRO
“
tem um papel importante, inclusive ele tem uma filha que se chama Clara que ele também utiliza para que faça entrega em alguma casa, tem também um diálogo que fala que tem uma arma de fogo e que estaria sob a responsabilidade dele
” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 18).

JOÃO DE DEUS CRUZ NETO (BILEGO)

A defesa de
JOÃO DE DEUS CRUZ NETO
sustenta que sua participação seria periférica e que as operações do presídio seriam limitadas, não configurando integração em organização criminosa. Contudo, as evidências técnicas demonstram sua função essencial como coordenador prisional da estrutura criminosa.

JOÃO DE DEUS CRUZ NETO
opera como segundo em comando desde o cárcere, utilizando terminal específico para coordenar pagamentos e transferências financeiras (ID. 77370014 – pág. 107). Sua autoridade territorial se manifesta quando autoriza vendas, demonstrando controle sobre divisão territorial específica da organização, elemento característico de estrutura empresarial sofisticada. Os relatórios técnicos comprovam que “
BILEGO pergunta de quanto PEDRO pega, LANE diz que é 16 conto, que é o mesmo valor que pega com o GALEGO (KINHA), BILEGO diz que ele pode botar, mas na aldeia
” (ID. 77370014 – pág. 121).

O envolvimento de
JOÃO DE DEUS CRUZ NETO
em atividades violentas da organização se comprova pela interceptação que revela: “QUEM MANDOU OREA MATAR O HOME FOI BILEGO” (ID. 77370014 – pág. 22), evidenciando que sua participação transcende meras operações comerciais para abranger coordenação de atos de extrema violência, típicos de organizações criminosas consolidadas.

O IPC Alex Albert Cabral confirmou em depoimento que “
lembro que o Bilego não ia deixar daquele jeito, que ia resolver o problema quando chegasse, ameaças partidas por Bilego
” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 25).

A coordenação financeira exercida por
JOÃO DE DEUS CRUZ NETO
inclui o controle de valores altos, como documentado na movimentação de “
QUATRO MIL E SETENTA
” em operação única (ID. 77370014 – pág. 48), demonstrando que sua função não se limitava a atividades menores, mas abrangia a gestão de recursos substanciais da organização. Ademais, exercia controle operacional direto, como evidenciado quando “
BILEGO pede pra falar com JOÃO, BILEGO pergunta quanto tem, JOÃO diz que tem 4, BILEGO orienta JOÃO a separar 400 pra entregar a um cara de moto
” (ID. 77370014 – pág. 116).

DAMIANA JESUS DA SILVA (VEINHA)

A defesa de
DAMIANA JESUS DA SILVA
argumenta que sua condição de idosa com transtornos psiquiátricos inviabilizaria sua participação em organização criminosa, sendo suas ações meras atividades comerciais lícitas de uma pequena mercearia. Tal argumentação não se sustenta diante das evidências que comprovam sua função central como matriarca operacional da estrutura criminosa.

II – COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA

DAMIANA JESUS DA SILVA
exercia coordenação central efetiva, controlando fornecimentos e divisão territorial da organização (ID. 77370014 – pág. 15). Sua função transcendia relações familiares para abranger controle operacional específico, como evidenciado quando distribui territórios e resolve conflitos internos da organização (ID. 77370014 – pág. 45).

O IPC Alex Albert Cabral confirmou que “
a conduta de Damiana, demostrava que praticava o tráfico e tinha interesse tanto de vender, de ter o núcleo como de partilhar essa coisa com os filhos”
e que
“pode verificar dialogo que demonstra a preocupação de Damiana em relação a essa disputa de liderança do trafico, a situação da guerra, o lado que eles estavam
” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 24).

O controle de prestação de contas exercido por
DAMIANA JESUS DA SILVA
, recebendo relatórios sistemáticos de operadores como
ALESSON
(ID. 77370014 – pág. 105), demonstra sua participação na estrutura da organização criminosa, com posição hierárquica superior bem definida.

Conforme relatado pelo delegado Isaías Pereira de Lucena Neto, “
a Damiana tinha um papel bem atuante na Organização na questão de quem iria guardar a droga, quem iria vender a droga"
e
"se percebia que ela tinha uma participação que seria um grau mais elevado no tocante a distribuição, a guarda, a distribuição a quem ia vender
” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 16).

O controle de arsenal pela matriarca constitui outro elemento particularmente relevante para caracterização da organização criminosa. As interceptações registram ordens diretas sobre “Canhões” (ID. 77370014, págs. 16 e 45), evidenciando que
DAMIANA JESUS DA SILVA
controlava o armamento da organização, função incompatível com as meras atividades comerciais lícitas alegadas pela defesa.

A exploração sistemática de
menor sob coordenação de DAMIANA JESUS DA SILVA se comprova quando “VEINHA chama CLARA e pede pra ela fazer rápido pra levar pro menino. pede pra fechar a porta (corte das drogas na própria casa executado pela neta)”
(ID. 77370014 – pág. 26), demonstrando utilização deliberada de menor em operações criminosas, elemento agravante da organização criminosa.

JOALDO SILVA CRUZ

A defesa de
JOALDO SILVA CRUZ
sustenta ausência de participação efetiva, alegando confusão entre dois homônimos na família e que seria mero trabalhador protético dentário. Contudo, as interceptações demonstram inequivocamente sua função específica como administrador financeiro da organização criminosa.

JOALDO SILVA CRUZ
exercia coordenação financeira documentada através de múltiplas interceptações que comprovam sua função como guardião de valores: “o povo ta sabendo que eu (LANE), JOALDO e ADRIANO que fica com o dinheiro” (ID. 77370014 – Pág. 15), demonstrando reconhecimento público de sua função financeira na organização.

O IPC Alex Albert Cabral esclareceu que
“o Joaldo filho de Veinha ele, ficou bem claro pra gente como uma pessoa que estava a parte do movimento do tráfico, ele não fazia tráfico, mas ele tinha conhecimento do tráfico, sabia o que acontecia e ele guardava dinheiro, quantidade maiores, tipo depósito de banco”
(Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 26).

As operações bancárias sistemáticas realizadas por
JOALDO SILVA CRUZ
para a organização (ID. 77370014 – pág. 216) evidenciam sofisticação incompatível com participação ocasional. Particularmente relevante é seu papel na lavagem de dinheiro através de compra de imóveis com dinheiro do tráfico (ID. 77370014 – pág. 214), demonstrando integração plena na estrutura empresarial da organização criminosa.

Conforme relatado pelo delegado, “
pelo que percebi mais a participação dele na questão financeira, para poder fazer compra, como também compra de casa” e “dá para perceber que ele tem uma participação mais de gerenciar esse dinheiro que poderia ser de origem ilícita
” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 19).

A identificação de
JOALDO SILVA CRUZ
nas interceptações é inequívoca, não havendo confusão com homônimo, pois as conversas demonstram conhecimento específico das operações financeiras e patrimoniais da organização, incompatível com mero trabalhador alheio aos fatos.

III. OPERADORES DE CAMPO

IAGO SANTOS ALVES

A defesa de
IAGO SANTOS ALVES
sustenta participação mínima, alegando ausência de diálogos diretos. Contudo, as evidências demonstram sua responsabilidade pelo arsenal da organização, como se comprova quando “IAGO afirma que esta com ARMA e diz que vai levar pra PEDRO” (ID. 77370014 - Pág. 191), evidenciando controle sobre ao menos parte armamento da organização e demonstrando confiança da liderança em suas operações. Suas operações territoriais, controlando entregas em áreas específicas, evidenciam conhecimento da divisão territorial da organização, como se pode ler nas interceptações de ID. 77370014, págs. 192-194.

O IPC Alex Albert Cabral confirmou que “ele também traficava, durante o período das escutas, ele foi preso em situação de trafico de droga, ele foi conduzido a delegacia com droga em flagrante e tem a situação também que portava arma, então fazia parte do núcleo para auxiliar” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 28).

Ademais, o delegado Isaías Pereira de Lucena Neto relatou que “tem um diálogo referente a uma arma de fogo e que supostamente seria de Kinha e estaria com Iago e ele teria que entregar essa arma a Pedro e Pedro seria a pessoa para entregar a Kinha” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 20).

A integração familiar de
IAGO SANTOS ALVES
como irmão de
ERIC (PALITÓ)
e companheiro de
GRAZIELE
(ID. 77370014 – pág. 190) é mais um dos demonstrativos de que há entrelaçamento na estrutura familiar com a organização criminosa.

JOEDSON SILVA CRUZ

A defesa de
JOEDSON SILVA CRUZ
alega participação mínima, sustentando confusão com homônimo “ESRON”. As evidências, contudo, demonstram sua função específica como operador de corte da organização. Sua atividade como distribuidor e guardador de drogas se comprova através de múltiplas referências nas interceptações que evidenciam prestação de contas sistemática para
PEDRO SILVA CRUZ
.

A coordenação de atividades de corte e distribuição exercida por
JOEDSON SILVA CRUZ
- “JOEDSON (FILHO DE VEINHA) fala pra HNI (parceiro usando terminal nº 73-988965593) que o BARRO já chegou, e pede pra ele vir ver” - evidencia conhecimento técnico específico das operações da organização.

A permanência temporal de suas atividades ao longo dos 18 meses de interceptações comprova participação estável e não ocasional. O IPC Alex Albert Cabral confirmou que “deixa bem claro que ele também fazia trafico de drogas, que ele tinha interesse, que ele também agilizava quase ao mesmo nível de Bilego no caso e de Pedro, ele fazia esse movimento de trafico se utilizando do ambiente familiar é o que a gente percebeu” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 27).

IV. EXECUTORES VIOLENTOS

ERIC SANTOS ALVES (PALITÓ)

A defesa de
ERIC SANTOS ALVES
concentra argumentos em nulidades processuais, não contestando especificamente sua participação na organização criminosa. Contudo, as evidências técnicas demonstram inequivocamente sua função como assassino e braço armado da estrutura criminosa.

ERIC SANTOS ALVES
exercia função executiva em homicídios coordenados pela organização, como documentado: “ALESSON diz que é pra matar logo aquele viado. ERICK confirma” (ID. 77370014 - Pág. 146). O IPC Alex Albert Cabral relatou que “tem uma conversa que a gente percebe que ele tava falando com o rapaz do filho que foi morto em que ele se gaba de ter praticado alguma situação de crime, não diretamente mas ele fala uns termos que a gente da a entender que ele teria praticado o crime” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 28).

O arsenal da organização criminosa é também controlado, ainda que parcialmente, por
ERIC SANTOS ALVES
, como se evidencia: “ALESSON diz que ERICK jogou duro (...) ta furado que nem uma peneira” (ID. 77370014 - Pág. 146), demonstrando uso sistemático de armamento em operações da organização.

O delegado Isaías Pereira de Lucena Neto confirmou que “Eric seria a pessoa que chegava, que bota moral, como tinha o rapaz que estava devendo, que chamaria Eric, que Eric poderia resolver” e que “ele seria um elemento mais de intimidação, até para manter a área segura” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 20).

Sua integração familiar como irmão de
IAGO
(ID. 77370014 – pág. 190) confirma, mais uma vez, que a estrutura familiar é integral na organização criminosa.

ALEF SANTOS DE JESUS

A defesa de
ALEF SANTOS DE JESUS
sustenta que suas atividades se limitavam à cobrança de dívidas de bar, não configurando participação em organização criminosa. As evidências técnicas demonstram, contudo, sua função específica como executor de ameaças da organização.

ALEF SANTOS DE JESUS
exercia, em realidade, a função de outro braço armado do grupo, como documentado pela interceptação: “LANE fala com ALEF que 'aquele viado' não pagou não, vamos la na casa dele de tarde e nos leva
ERIC
pra
ERIC
meter bala nele” (ID. 77370014 - Pág. 68), evidenciando sua participação em atividades violentas, que transcendem meras cobranças comerciais.

O delegado Isaías Pereira de Lucena Neto confirmou que “Lane combina com Alef de ir levar Eric até a casa do rapaz que estaria devendo a droga e Lene comenta com o Alef para poder ir nessa casa fazer as cobranças” e que “depois esse próprio indivíduo que estaria devendo falou que foi pago a dívida e que foi pago pelas ameaças que Alef teria proferido a esse indivíduo” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 19).

Sua função como cobrador armado e eventual executor da organização resta comprovada através do demonstrando uso sistemático de violência e intimidação (ID. 77370014 – págs. 200/201). O IPC Alex Albert Cabral relatou que “pelo menos em uma das situações, essas cobranças eram feitas por ameaças, ele se coloca na situação de ajudar nesse sentido de cobrança, que alguém queria derrubar ela, e ele foi lá colocou pressão, conversou com o devedor, tocou o terror como eles falam” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 28).

EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO (MONZA)

A defesa de
EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO
sustenta fragilidade probatória e ausência de identificação clara de sua participação. Contudo, as evidências demonstram sua função como transportador violento com participação em homicídios coordenados pela organização.

EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO
exercia função executiva em assassinatos, como documentado: “IDA fala com VEINHA, que MONZA (esposo de IDA) que mandou dar dormida pra mulher de OREA. Que não sabia que ele tinha matado o home lá embaixo (RONALDO). IDA fala que o relógio (balança) ta escondida dentro do fogão. Falam que a policia não viu ele (OREA) na casa de JOÃO (JOÃO DO LEITE pai de IDA). Diz que no dia que ele matou o cara tinha passado o dia todo na porta da casa dela sentado no passeio pois estava com MARCELA mulher de BIEL. Fala que quem mandou OREA matar o home (RONALDO 'NÁ' assassinado dia 17/04/21) foi BILEGO;” (ID. 77370014 - Pág. 22), evidenciando participação direta em atividades violentas da organização.

Sua função como fornecedor também está comprovada: “MONZA manda VEINHA vir pegar a 'bomba' dela logo, VEINHA pergunta se já cortou, MONZA confirma e diz que são 5” (ID. 77370014 – Pág. 55). O IPC Alex Albert Cabral confirmou que “em algumas fases, eu lembro que ele era uma pessoa que prestava serviços, tipo o carro dele a disposição pra poder levar alguém, trazer alguma coisa, inclusive no dia que o Eric foi abordado pela equipe, foi o carro dele que tava nessa situação transportando o rapaz” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 27).

Sua fuga estratégica para São Paulo após o assassinato do moto-boy
ALEX RANGEL
(ID. 77370014 – pág. 229) demonstra consciência de sua participação criminosa e articulação para evitar responsabilização. Sua integração familiar como companheiro de
GEILDA
(ID. 77370014 – pág. 228) confirma, mais uma vez, o entrelaçamento da estrutura familiar na organização criminosa.

V. BASE OPERACIONAL

GEILDA SILVA CRUZ (IDA)

A defesa de
GEILDA SILVA CRUZ
sustenta ausência de provas quanto à guarda e transporte de drogas, alegando atividade lícita comprovada por carteira de trabalho. As evidências demonstram, contudo, sua função como uma das responsáveis pela logística da organização criminosa.

GEILDA SILVA CRUZ
exercia prestação de contas sistemática das drogas que vendidas (ID. 77370014 – pág. 46), evidenciando participação ativa no controle operacional, além do controle de múltiplas armas: “são duas arma” referindo-se às armas de
GABRIEL
(ID. 77370014 – pág. 174) o que demonstra controle de parte do arsenal da organização. O IPC Alex Albert Cabral confirmou que “na casa dela, ela guardava a droga depois de um período ela demonstrou preocupação em relação a guardar la, o filho dela, que aparece também, durante o período que ela tava sendo monitorada, o filho dela pegava droga, saia, tirava, as vezes guardava arma também” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 25).

O delegado Isaías Pereira de Lucena Neto relatou que “há um diálogo que fala que tem droga na casa de Ida e de Monza” e “há também um diálogo com uma pessoa conhecida como Piaú e elas falam da questão de venda de drogas” e que “um indivíduo vai na casa dela, atrás do filho dela atrás de uma arma e ela conversa com esse indivíduo e manda ele entrar para pegar essa arma que estava guardada lá na casa deles”(Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 18/19).

Sua condição de mãe de “
BIEL
” e “
GRAZI
” confirma, mais uma vez, o comando multigeracional típico desta organização criminosa familiar, que já fora comprovado alhures na pessoa de
DAMIANA JESUS DA SILVA
, sua mãe.

JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO (JOÃO DO LEITE)

A defesa de
JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO
sustenta sua absolvição com base na condição de idoso de 75 anos e ausência de diálogos específicos. As evidências demonstram, contudo, sua função como patriarca familiar e auxiliar na estrutura criminosa multigeracional.

Sua participação na distribuição de drogas se comprova em momentos da interceptação como: “
PEDRO fala com JOÃO (PAI) pede informações de quanto IAGO entregou”
(ID. 77370014 - Pág. 31), que demonstram conhecimento da circulação de valores na organização criminosa, integrado à prestação de contas; bem como pelo fato de ter, em algum momento, abrigado “OREA” (ID. 77370014 - Pág. 22).

Ademais, os relatórios técnicos evidenciam seu controle financeiro detalhado: “JOÃO diz a PEDRO que tem 2 e meio, PEDRO manda tirar 850 do de LANINHA e mais 465 do HOME, e leva lá na casa da menina lá. diz que vai ficar 310 do vei e é pra botar o resto junto e falar quanto ficou, JOÃO diz que JOEL também pegou, mas ta tudo anotado, e ainda tem uns cem conto de peteca ainda” (ID. 77370014 – pág. 220).

O IPC Alex Albert Cabral confirmou que “
ele utilizava a casa dele para poder esconder algumas pessoas que teriam praticado crimes no período que estava acontecendo a operação
” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 - Pág. 24) – provavelmente, se referindo a “OREA” – e que
“ele tinha também a função, ele também era de confiança do filho dele, Pedro, em guardar dinheiro em guardar recursos financeiros”
(Pág. 25).

O delegado Isaías Pereira de Lucena Neto relatou, em relação ao
JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO
,

que “deu para perceber em um diálogo acho que com Pedro que eles tratam justamente sobre a questão da distribuição do material e eles chegam a falar que ainda tem 100 reais de peteca” (Pág. 18).

JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO
exercia função patriarcal documentada como ex-marido de
DAMIANA JESUS DA SILVA
, pai de "
LANE
"
, PEDRO,
"
BILEGO
"
, GEILDA, JOALDO
e
JOEDSON
(ID. 77370014 – pág. 218), evidenciando posição central na estrutura familiar da organização.

MARLLUS ALVES SANTOS (FOCA)

A defesa de
MARLLUS ALVES SANTOS
sustenta ausência de diálogos sobre tráfico de drogas. As evidências demonstram sua função como outro braço armado da organização criminosa: “
FOCA tem um CANHÃO (arma de fogo) caso aconteça alguma coisa”
(ID. 77370014 - Pág. 84).

Sua função como guardião das drogas também se comprova em: “
VEINHA relata para PEDRO que os bicho (policia) tiraram foto da casa, segundo LANE, VEINHA passa o celular pra LUAN que discute com PEDRO sobe a guarda das drogas, quando PEDRO diz que deixará na mão de FOCA, PEDRO volta falar com VEINHA sobre drogas e fala pra ficar esperta pois foto da casa deve ser para a CIVIL dá o bote, falam que não devem guardar drogas em casa. PEDRO pergunta se JOEL levou os negoços (drogas)
” (ID. 77370014 – pág. 232), evidenciando confiança da liderança. O IPC Alex Albert Cabral confirmou que “ele aparece como irmão de Mille e a esposa de Pedro, ou seja, como cunhado de Pedro, ele fazia o tráfico, ele era utilizado em diversas situações” e que “sempre aparecia em situação que estava auxiliando o tráfico, passando droga em prol da quadrilha/família”.

MARLLUS ALVES SANTOS
exercia, também, operações de vendas:
“botou FOCA e ERICA e ela vendeu muito pouco”
(ID. 77370014 - Pág. 18). O delegado Isaías Pereira de Lucena Neto relatou que “
deu pra perceber que em um diálogo ligado à Veinha que ele cita que deixei ele pegar uma droga com Foca, há outro diálogo também que diz que vai deixar uma droga com Foca, então há um diálogo que dá para perceber que ele atuava tanto na venda quanto na guarda dos entorpecentes
” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 – Pág. 19).

A integração familiar de
MARLLUS ALVES SANTOS
como cunhado de
PEDRO
através de “
MILLE
” (ID. 77370014 – pág. 230) confirma, mais uma vez, a estrutura familiar da organização criminosa.

VI. CONCLUSÃO: ANÁLISE DAS INTERCEPTAÇÕES CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS

As evidências técnicas analisadas, corroboradas pelos depoimentos dos agentes responsáveis pela investigação, demonstram inequivocamente que todos os 12 apelantes integravam organização criminosa que preenche integralmente os requisitos do art. 2º da Lei 12.850/13: associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada, com divisão específica de funções, permanência temporal de mais de 18 meses e finalidade de obtenção de vantagem mediante crimes cuja pena máxima supera 4 anos.

Conforme esclarecido pelo IPC Antônio Soares Araponga, “esse núcleo, os lideres há muito tempo já são identificados, onde a gente conseguiu nos detalhes dessa operação atingir um grande número de pessoas em um grupo familiar, onde desmembrou para alguns genros, cunhados, vizinhos e algumas outras pessoas” e que “é possível afirmar que a Damiana tinha papel de comando e coordenação familiar para fins de tráfico” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 – Pág. 21).

A estrutura hierárquica sofisticada, com comando superior, coordenação intermediária, operadores de campo, executores violentos e base operacional, evidencia organização empresarial típica do crime organizado. A continuidade temporal robusta, operações financeiras estruturadas, controle territorial efetivo, emprego sistemático de armas e participação de menor caracterizam inequivocamente organização criminosa de alta complexidade.

Aliás, nesse sentido, reconhece a jurisprudência brasileira que a hierarquia (inequivocamente presente nos autos) é um elemento acidental do tipo, bastando a divisão de tarefas para caracterização da ORCRIM:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PRÁTICA REITERADA DE CRIMES PELOS RÉUS. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52/STJ. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça.

2. Caso em que, após investigações policiais realizadas, inclusive, mediante interceptações telefônicas legalmente autorizadas, verificou-se que o ora paciente lidera associação criminosa complexa, permanente e estruturada com hierarquia e
divisão de tarefas voltada para o tráfico ilícito
de grande quantidade de drogas na região.

3. A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes da organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar, quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a soltura.

4. Com o encerramento da instrução criminal, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior.

Ademais, verifica-se que o feito encontra-se concluso para prolação de sentença, o que indica a proximidade da entrega da prestação jurisdicional. AVENTADA TESE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELA CORTE ESTADUAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INTRODUÇÃO DE ARGUMENTO INÉDITO NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Da leitura das razões recursais depreende-se que a defesa, em momento algum, alegou que o Tribunal Estadual teria inovado na fundamentação que utilizou para justificar a manutenção da preventiva na ocasião do julgamento do writ originário, assim, tal matéria não pode ser agora analisada, uma vez que não se admite a introdução de argumento novo em sede de agravo regimental.

Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 544.357/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I . CASO EM EXAME Apelações interpostas por BÁRBARA LINHARES GOUVEIA WILSON OLIVEIRA DE SOUSA e MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Poá/SP, que
os condenou pelos crimes de organização criminosa armada
e associação para o tráfico de drogas, além do tráfico de drogas. BÁRBARA foi condenada a 14 anos e 3 meses de reclusão, MARIA LUCIA a 15 anos, 4 meses e 10 dias, e WILSON a 7 anos e 7 meses, com dias-multa fixados no valor mínimo legal. A sentença absolveu WILSON do crime de tráfico de drogas e rejeitou a denúncia nesse ponto.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se os apelantes devem ser absolvidos do crime de associação para o tráfico por ser absorvido pelo delito de organização criminosa; (ii) definir se há provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) revisar a fixação da pena com base na análise das provas e confissões.

III. RAZÕES DE DECIDIR Os delitos de organização criminosa e associação para o tráfico possuem núcleos do tipo semelhantes, sendo a associação ao tráfico absorvida pela organização criminosa, que é mais abrangente.

Isso evita dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem) . Não houve apreensão de drogas ou provas materiais suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas. A confissão de BÁRBARA sobre o transporte de entorpecentes, por si só, não é corroborada por provas materiais, sendo aplicável o princípio "in dubio pro reo".
A participação dos réus na organização criminosa
foi comprovada por interceptações telefônicas, movimentações financeiras atípicas e depoimentos policiais
, justificando a manutenção das condenações pelos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12 .850/13.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O crime de associação para o tráfico de drogas é absorvido pelo delito de organização criminosa armada, em respeito ao princípio do ne bis in idem . A ausência de apreensão de entorpecentes e de provas materiais implica a absolvição pelo crime de tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 11 .343/2006, art. 33, 35; Código Penal, art. 29; Código de Processo Penal, art. 386,

VII . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847, Min. Ribeiro Dantas, 10/08/2020; STF, HC 231.612/SC, Min. Nunes Marques, DJe 04/12/2023 .

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15162527320238260462 Poá, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 08/10/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/10/2024)

O delegado Isaías Pereira de Lucena Neto confirmou que “dava para perceber que cada um tinha um papel de relevância dentro dessa organização” e que “a gente percebia que algumas pessoas guardavam, outras cortavam, então a gente percebia que existia uma certa divisão sim” (Depoimento colhido do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao id. 80334816 – Pág. 17). O IPC Alex Albert Cabral ratificou que “foi possível constatar a existência de uma organização para o tráfico de drogas” e que “essa estrutura envolvia um núcleo familiar, vários componentes da mesma família” (pág. 24).

Vale salientar ademais que policiais gozam de fé pública, de modo que os seus depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são meios de prova idôneos, especialmente quando não se infere dos autos quaisquer elementos que demonstrem sua parcialidade (HC n. 723.664/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022), não existindo qualquer evidência nesse sentido nos autos.

Diante do exposto, a análise minuciosa das interceptações telefônicas, corroborada pelos depoimentos dos agentes investigadores, demonstra de forma cristalina que todos os 12 apelantes integravam organização criminosa estruturalmente sofisticada, com hierarquia bem definida, divisão específica de funções, permanência temporal superior a 18 meses e finalidade lucrativa mediante prática de crimes graves.

O fato de a organização ser composta por familiares, sejam consanguíneos, sejam por afinidade, em desqualifica a estrutura formada pelos Apelantes como uma organização criminosa.

A presença dos elementos qualificadores do art. 2º, §4º, incisos I e VI da Lei 12.850/13 – emprego de arma de fogo e participação de menor de 18 anos – resta inequivocamente comprovada pelas evidências técnicas que revelam controle sistemático de arsenal pela organização e exploração deliberada da menor de prenome
CLARA
em operações de corte e distribuição de entorpecentes.

Assim, impõe-se o
DESPROVIMENTO
de todas as apelações nesse ponto, mantendo-se as condenações por organização criminosa qualificada, nos termos do art. 2º, caput, c/c §§ 1º e 4º, incisos I e VI, da Lei 12.850/13.

DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

A Sentença de origem condenou os Apelantes pela prática dos seguintes crimes:
1) DAMIANA JESUS DA SILVA; 2) JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO; 3) PEDRO SILVA CRUZ; 4) JOÃO DE DEUS CRUZ NETO; 5) GEILDA SILVA CRUZ; 6) JOEDSON SILVA CRUZ; 7) EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO; 8) IAGO SANTOS ALVES; 9) ALEF SANTOS DE JESUS; 10) ERIC SANTOS ALVES; 11) ARLLUS ALVES SANTOS; 12) JANDERSON PAULO DAMASCENA DOS SANTOS; e 13) DAVI DE SOUZA SANTOS
às penas do artigo 2º, §2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13 e do art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 c/c art. 29, ambos do CP.

O Réu
JOALDO SILVA CRUZ
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, sendo absolvido da imputação do crime de tráfico de entorpecentes.

A Relatoria do feito coube à Desa. Soraya Moradillo.

Em seu judicioso Voto, a Excelentíssima Relatora entendeu pela manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 2º, §2º, e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas), rejeitando todas as preliminares arguidas.

Todavia, quanto à condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes a digna Relatora entendeu pelo seu afastamento, concluindo, ao final de sua exposição, por “
ABSOLVER todos os apelantes da prática do crime previsto no art. 33, combinado com o art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), por ausência de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal”.
SIC.

Em sua argumentação, fundamentou a judiciosa Relatora:

“(...) Quanto ao pedido de absolvição por ausência de materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, entendo que merece acolhimento a insurgência dos apelantes, sendo imperioso reconhecer que o acervo probatório coligido aos autos revela-se insuficiente para sustentar o decreto condenatório relativamente a tal imputação.

É impossível que se mantenha uma condenação pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 quando não há, em absoluto, qualquer apreensão de substância entorpecente durante toda a investigação, seja em poder dos acusados, seja em poder de terceiros relacionados à suposta atividade criminosa
.
Como cediço, o mencionado tipo penal constitui norma penal em branco heterogênea, uma vez que o elemento normativo “drogas” encontra sua definição em ato administrativo emanado do Poder Executivo, especificamente na Portaria 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
.

Esta característica peculiar impõe consequências diretas sobre a forma de comprovação da materialidade delitiva, porquanto não basta a simples demonstração de que determinada substância foi comercializada ou objeto de qualquer das condutas típicas previstas no artigo 33. É indispensável comprovar, de forma inequívoca, que a substância eventualmente apreendida encontra-se efetivamente inserida no rol de substâncias consideradas drogas pela Portaria 344/1998. Ocorre que, no caso dos autos, nenhum entorpecente jamais foi sequer apresentado perante qualquer autoridade.

A sentença primeva tentou circundar este obstáculo juridicamente intransponível, fundamentando a materialidade delitiva exclusivamente em interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e outros elementos probatórios diversos da apreensão de drogas, sustentando que tais elementos seriam suficientes para demonstrar a prática do crime. Contudo, este posicionamento destoa totalmente da jurisprudência superior brasileira, a qual já firmou o entendimento de que é indispensável a realização de exame pericial para que se comprove a materialidade do crime de tráfico de drogas
.

Nesse sentido, a Terceira Seção do STJ, no EREsp n. 1.544.057/RJ, já firmou entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica absolvição por falta de materialidade delitiva.

O julgado ainda abre uma exceção para o caso de Laudo Provisório que tenha o mesmo grau de certeza, identificando o princípio químico ativo na substância apreendida mas, no caso dos autos, não há sequer Auto de Exibição e Apreensão de drogas, muito menos um Laudo Provisório (...)

Tal orientação decorre da natureza de norma penal em branco do tipo, cuja subsunção depende da verificação técnica de que uma possível substância ilícita corresponde, efetivamente, a uma daquelas relacionadas na norma complementar administrativa
.

O argumento de que outros elementos probatórios poderiam suprir a ausência de apreensão das drogas encontra óbice na própria estrutura do tipo penal. As interceptações telefônicas e os depoimentos testemunhais podem, quando muito, demonstrar que os acusados negociavam ou comercializavam determinadas substâncias – o que pode, inclusive, configurar outros tipos penais, como se discutirá em capítulo posterior – mas não têm o condão de comprovar que tais substâncias constituem efetivamente drogas no sentido técnico-jurídico exigido pela norma penal.

Isso, porquê a denominação empregada pelos interlocutores para definir tais objetos de comércio não constitui prova técnica da natureza da possível substância. Por mais robustas que sejam as interceptações telefônicas e os demais elementos probatórios, estes não suprem a necessidade de comprovação técnica da natureza das substâncias supostamente comercializadas.

A condenação, em tais circunstâncias, importaria em violação ao princípio da presunção de inocência, na medida em que se presumiria, sem prova técnica adequada, que as substâncias objeto das negociações constituem drogas na acepção legal do termo.

(...)
A ausência de materialidade delitiva constitui elemento objetivo do tipo penal, cuja verificação independe de provocação das partes, impondo-se, inclusive, o reconhecimento ex officio pelo Poder Judiciário
.

Tratando-se de questão de ordem pública relacionada à própria existência do fato criminoso, a constatação da inexistência de prova da materialidade delitiva deve beneficiar, automaticamente, todos os acusados. Nesse sentido, a absolvição por ausência de materialidade delitiva deve estender-se também ao apelante JOÃO DE DEUS CRUZ NETO, que, embora não tenha suscitado especificamente tal questão, encontra-se na mesma situação fática dos demais corréus.

Inclusive, deve também ser o benefício estendido a JANDERSON PAULO DAMASCENA DOS SANTOS e DAVI DE SOUZA SANTOS, que sequer recorreram da sentença primeva. Diante do exposto, reconhece-se a ausência de materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, sendo imprescindível a absolvição de todos os acusados relativamente a tal imputação, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, pois sem a apreensão e perícia das drogas, não há como comprovar que o fato típico efetivamente ocorreu”. Grifei.

Contudo, compulsando detidamente os autos, ouso divergir da douta Relatora, única e exclusivamente no que se refere à materialidade do crime de tráfico de drogas, por entender que existem elementos probatórios em profusão, suficientes para manutenção da Sentença Condenatória em tal capítulo, eis que demonstradas a autoria e a materialidade do delito em questão.

Nesse sentido, a Sentença de origem, quanto à materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, destacou:

“(...) Por sua vez, o art. 33 da Lei 11.343/06, é de conteúdo múltiplo ou variado, possuindo 17 (dezessete) verbos nucleares. Logo, caso a conduta se adéque a um ou mais dos verbos nucleares, pratica-se o delito de tráfico de drogas.

A materialidade desse delito, em regra, é comprovada por meio da apreensão das drogas e posterior exame pericial, que atestará efetivamente se o material periciado é de uso proscrito ou não. Entretanto, em casos excepcionais a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pode se dar por outros meios, como na hipótese dos autos
,
já que não há prova de que drogas tenham sido apreendidas em poder dos acusados
.

Nessa circunstância, a materialização do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 deriva da análise de outras provas constante nos autos, como a documental e testemunhal, as quais revelam que os réus recebia, vendiam, guardavam, distribuíam e pagava valores relativos à venda de drogas, com outras pessoas envolvidas no tráfico. Por esta razões, é irrelevante que o agente seja surpreendido efetivamente comercializando a droga.

Nessa linha de entendimento, veja-se a seguinte ementa: Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido. (HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)
De posse dessas premissas, necessário se torna proceder o estudo das provas carreadas nos autos, cotejando-as com os fatos descritos na denúncia.

Verifica-se que das interceptações telefônicas, resultantes dos relatórios acostados a estes autos, constam diversos diálogos entre os membros de uma mesma família, bem como entre pessoas afins, demonstrando o vínculo associativo e estruturalmente organizados destes, com a caracterização de divisão de tarefas, onde cada um atuava, seja na venda, no armazenamento, no transporte, na distribuição, no preparo (cortando e embalando), ou mesmo na coordenação das atividades, com a finalidade de obter vantagens ilícitas, mediante a prática do tráfico de drogas e crimes afins”.

Nesse sentido, constata-se que a Sentença não merece reparos.

De fato,
em regra, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes se realiza com a apreensão e exame de eventuais substâncias apreendidas.

Todavia,
em determinados casos, quando presente robusta prova, fundada em interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais, confissões, entre outros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela existência de materialidade do crime em análise.

Ora, consabido, em determinados casos, principalmente envolvendo organizações criminosas, com divisão de tarefas, como ocorre no presente processo, a apreensão nem sempre se realiza, o que não impede a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por suas ambas as Turmas Criminais, vaticina:

“(...) HC 672076 / RJ HABEAS CORPUS 2021/0174655-3 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 18/06/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 26/06/2025 Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO OU COMANDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas e associação criminosa, com emprego de armas de fogo de grosso calibre. 2. A investigação, denominada Operação Falkland, revelou a existência de associação criminosa ligada à facção ADA, na qual o paciente ocupava posição de comando, sendo responsável pela gestão de pontos de venda de drogas, controle da contabilidade do tráfico, monitoramento da atividade policial e gerenciamento de armamentos. 3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para fundamentar a condenação, com base em interceptações telefônicas e depoimentos de policiais que confirmaram a atuação do paciente como gerente do tráfico. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de drogas na posse direta do paciente impede sua condenação por tráfico de drogas. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria. 6.
A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando há ligação com outros integrantes da organização criminosa
. 7. As instâncias ordinárias, após exauriente reexame do delineamento fático e probatório, concluíram pela existência de elementos suficientes para a condenação, o que impede a revisão na via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando há ligação com outros integrantes da organização criminosa. 2. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818.765/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025; STJ, AgRg no HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023”. Grifei.

“AgRg no HC 913623 / AL AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2024/0173806-0 Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA (1188) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/12/2024 Data da Publicação/Fonte DJEN 23/12/2024 Ementa Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus, no qual se alegava ausência de elementos idôneos para justificar a prisão preventiva do agravante, especialmente em relação à inexistência de apreensão de drogas e à fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública;(ii) determinar se a ausência de apreensão de drogas inviabiliza a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes imputados, como a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e elementos que indicam a contumácia delitiva do agravante. 4. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que a prisão preventiva pode ser mantida mesmo na presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, desde que devidamente fundamentada, como no caso em análise.
5. A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige a apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas, evidenciem a prática ilícita. No presente caso, as provas colhidas indicam de forma robusta a participação do agravante na atividade criminosa, tornando irrelevante a ausência de apreensão de drogas.
6. O trancamento da ação penal em fase embrionária é medida excepcional, admitida apenas na presença de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto. 7. A análise das alegações do agravante, como a ausência de provas que o vinculassem diretamente ao tráfico ou ao comando da organização criminosa, demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. IV. RECURSO DESPROVIDO”. Grifei.

In casu
,
a autoria e materialidade restam fincadas em diversas interceptações telefônicas constantes dos Relatórios de IDs 77370014-77371176; 77371274, descrevendo a atuação de organização criminosa com divisão de tarefas para o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, dentre outros delitos, o que afasta, ainda, os pleitos de desclassificação formulados.

Ademais, os depoimentos policiais constantes em Sentença discorrem sobre a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes:

Depoimento do Delegado de Polícia

Isaías Pereira de Lucena Neto:

“(...) Que inicialmente gostaria de explicar que a época que iniciou a Operação Batis eu ainda não era o Delegado, era Dr. Rodrigo, mas eu vi o inquérito que foi me passado e no mês 2, não me lembro a data exata se foi no dia 10,
houve um homicídio aqui em Ipiaú de Ítalo e houve uma informação pelo setor de investigação e um dos suspeitos seria o Eric, conhecido como Palitó e assim que tomou conhecimento do fato a equipe de investigação iniciou as diligências, conseguindo localizar o Eric que inclusive chegou a ser ouvido na delegacia e com intuito de aprofundar as investigações pois de acordo com as informações o homicídio teria relação com questões de tráfico de drogas, dominação de território dentro da cidade a equipe solicitou outras medidas para aprofundar as investigações, entre as medidas seriam quebra de sigilo telefônico, a solicitação de interceptações também de alguns números que foram identificados como suspeitos e a partir daí se iniciou a Operação Batis
; Que quando chegou em Ipiaú já tinha iniciado a Operação Batis e aí eu fui tomar conhecimento daquela operação e fui fazendo as inovações de acordo os relatórios técnicos do setor de inteligência;
Que sobre as interceptações telefônicas houve necessidade de renovação sim, até porque quando a gente analisa os anexos, se percebe que há um histórico inicial de uma guerra em Ipiaú, uma rivalidade entre dois indivíduos, Kinha e o Playboy, logo no primeiro semestre de 2021 houve essa guerra, onde parte de desses indivíduos que estariam vinculados a Kinha, a gente consegue verificar a vinculação de alguns deles a um líder e de outro, o que demonstra a complexidade da atuação deles, posteriormente o Leonardo Kinha é preso em São Paulo e aí já começa uma mudança na estrutura da Organização, já começam a migrar para um outro polo, até para não perder força nem poder, atuar em determinados territórios em razão desse contexto, em razão de novos indivíduos que iam surgindo nas interceptações, foi necessário fazer renovações para poder aprofundar em razão da complexidade
;
Que foi possível identificar esse grupo familiar que tinha como base principal a Dona Damiana, conhecida como Veinha e sua filha Lane, como também Pedro, Geilda, Monza, Iago, Joaldo, João de Deus Cruz Filho e João de Deus Cruz Neto, foi percebido vários indivíduos de uma mesma família com algumas atribuições, um guardava a droga, o outro cortava, outro levava para vender, outro fazia a venda em determinado ponto da cidade, dava para identificar sim, a participação de vários indivíduos de uma mesma família; Que sobre o lapso temporal da operação Batis, mês 03 de 2021, também teve no mês 06, ali no segundo semestre de 2021 também teve interceptações, 2022 também tivemos interceptações com diálogos de vários indivíduos nessas fases; Que sobre o núcleo familiar abrangia parentes por afinidade, abrangia cunhados, namorados, mãe, filho, pai, abrangia um grande grupo familiar, como netos também, filhos, adolescente também, se não me engano a filha de Pedro, acho que Clara, em uma das etapas tinha vinculação do nome dela, distribuindo algumas tarefas para ela na época; Que dava para perceber que havia alguns territórios sim que podiam trabalhar, em uma das situações me recordo, inclusive elas falam, olha fulaninha está vendendo na área de determinada pessoa, Juca pode ter problema, então você percebia que havia uma divisão, em outro momento falam também de um outro indivíduo Joaldo que eles falam olha a rua tal pertence a Joaldo e a outra pessoa, então a gente percebe em alguns trechos que há essa delimitação de área sim; Que como falei anteriormente tem um diálogo que não lembro quem é o alvo que comenta, que fala que determinada pessoa está vendendo em um bairro aí diz, olha esse bairro é de Juca, não pode, vai ter problema, a gente percebe que há essa delimitação, essa proibição com relação aos locais de venda; Que se eu não estiver enganado, Jandinho ele não é membro da família, percebe uma vinculação dele com Lane, inclusive seria o fornecedor, o próprio Davi que trabalha para o Jandinho também, seriam pessoas que não teriam esse laço com o grupo familiar; Que Jandinho falava a questão do fornecimento do tráfico de drogas, para Lane para Veinha então existia o indicativo que ele fornecia entorpecentes para a venda ser realizada pelo núcleo familiar
; Que a operação Batis englobou vários terminais telefônicos; Que quando fala Veinha, se refere a Damiana, conhecida como Veinha; Que deu para perceber que cada um tinha um papel de relevância dentro dessa organização, muitas vezes um usuário mantinha queria comprar e já mantinha o contato com o vendedor ali da ponta mantinha contato para saber se tinha a droga, se tinha onde buscar, aí eles falavam, manda ir na casa de Monza, manda separar tanto, então a gente percebia que algumas pessoas guardavam, outras cortavam, então a gente percebia que existia uma certa divisão sim, guardar, existe também um alvo que eles falam até a casa do flagrante de onde ficaria guardada o suposto material ilícito para depois buscar lá e fazer a venda ao usuário final; Que a Damiana tinha um papel bem atuante na Organização na questão de quem iria guardar a droga, quem iria vender a droga, então existe sim pessoas vinculadas a ela que quando acabava solicitava drogas para que fosse vendida, preciso saber com quem estava, o dinheiro onde é que estava, é para levar tanto, Pedro conversava também com ela para saber da divisão e os valores da droga que tinha sobrado, então se percebia que ela tinha uma participação que seria um grau mais elevado no tocante a distribuição, a guarda, a distribuição a quem ia vender; Que se não estou enganado há um diálogo de Damiana com Lane que elas falam justamente dessa preocupação de está havendo uma guerra e aí ficam questionando de quem seria a culpa, se seria de Kinha, se seria de Juca, se teriam deixado os “meninos” que vendesse em determinada área
(...), mas dava para perceber que existia essa preocupação sim de onde vender e se vender em uma determinada área se haverá uma guerra; Que em relação ao João de Deus Cruz Filho, conhecido como João do leite, deu para perceber em um diálogo acho que com Pedro que eles tratam justamente sobre a questão da distribuição do material e eles chegam a falar que ainda tem 100 reais de peteca, um negócio desse e também acho que tem um outro diálogo que não me recordo quem está falando que fala de Laninha se acostumou com o João vender para ela, como se a Laninha estivesse deixando a venda solta e quem estaria fazendo essa venda seria o João e se não me engano o Juarez; Que a gente percebe que há sim a participação dos filhos de João de Deus e Damiana na atuação e existe também muitos diálogos entre eles, em que estão discutindo sobre a venda de drogas e há muita discussão e se não me engano um dos filhos, acho que o Joaldo, até fala que todo mundo está ganhando e que Pedro também tem direito de ganhar o dele e há muitas discussões entre eles sobre essas vendas e as vezes eles discutem também porque tá vendendo em um local e a casa está aberta e pode ser que a polícia passe e veja o que está acontecendo então havia sim algumas discussões no grupo familiar sobre a questão da venda, preocupação sobre a venda da droga; Que o Pedro Silva Cruz tem um papel importante, inclusive ele tem uma filha que se chama Clara que ele também utiliza para que faça entrega em alguma casa, tem também um diálogo que fala que tem uma arma de fogo e que estaria sob a responsabilidade dele, mas que estaria com uma outra pessoa, se não estou enganado, com o Alef (...) não é Alef, é o Iago, citei Alef, mas é Iago; Que sabe que teve um momento que o Pedro esteve preso, mas não sabe precisar se foi em alguma desses etapas, acredita de Alex possa esclarecer melhor, sabe que o pedro esteve preso, mas não sabe se em uma das etapas pegou as interceptações dele preso onde teria essa participação; Que das interceptações dava para perceber que essa organização fazia porte de arma de fogo, inclusive há um diálogo entre Veinha e Lane em que elas falam que em um período estariam possivelmente devendo e elas falam que tinha que ir atrás desse rapaz para meter bala e que se for possível chama até Eric, porque Eric seria a pessoa que coloca moral na situação (...)
; Que o João de Deus Cruz Neto conhecido como Bilego, ele também tem participação na venda de drogas, há diálogo com clientes, onde clientes pede entorpecentes e ele fala que tem que buscar na casa de Monza; Que em relação de Geilda, conhecida por Ida, há um diálogo que fala que tem droga na casa de Ida e de Monza, há também um diálogo com uma pessoa conhecida como Piaú e elas falam da questão de venda de drogas, que o próprio Piaú fala que está devagar, tem também um diálogo que um indivíduo vai na casa dela, atrás do filho dela atrás de uma arma e ela conversa com esse indivíduo e manda ele entrar para pegar essa arma que estava guardada lá na casa deles, então seria a participação dela em várias situações das interceptações; Que na interceptação tem diálogos que falam em corte de drogas, se não me engano tem um diálogo que eles falam que a droga está na casa de Monza aí pergunta se já foi cortada ou não, há também diálogo que fala de Davi, que Davi ia cortar droga, então há essa identificação sim, cortar significa fracionar para poder embalar para vender para o usuário final;
Sobre o Joedson consegui identificar sobre o que ele faz em determinadas situações em que ele faz a entrega da droga para Veinha, acho que Veinha conversa até com (inaudível) sobre ele que ia armazenar essa droga também, então há diálogos sim que cita a participação de Joedson; Sobre Joaldo Silva Cruz, pelo que percebi mais a participação dele na questão financeira, para poder fazer compra, como também compra de casa, como também há um diálogo onde tem vários membros da família discutindo sobre a questão da venda de drogas e ele fala que todos estão ganhando e que inclusive (...) então dá para perceber que ele tem uma participação mais de gerenciar esse dinheiro que poderia ser de origem ilícita; Que sobre Marllus Alves dos Santos, conhecido como Foca, deu pra perceber que tem um diálogo ligado à Veinha que ele cita que deixei ele pegar uma droga com Foca, há outro diálogo também que diz que vai deixar uma droga com Foca, então há um diálogo que dá para perceber que ele atuava tanto na venda quanto na guarda dos entorpecentes; Que não se recorda se o Foca tinha porte ou posse de arma de fogo; Em relação ao Edvaldo Bispo, citado como Edson ou Monza, indicado como companheiro da Senhora Geilda, tem alguns diálogo em que é falado que tem droga na casa de Ida e Monza, percebe-se também em um diálogo que fala em cortar 5 gramas lá na casa de Monza (...); Que em relação ao Alef, deu para perceber em um diálogo em que Lane combina com Alef de ir levar Eric até a casa do rapaz que estaria devendo a droga e Lene comenta com o Alef para poder ir nessa casa fazer as cobranças e também há um outro diálogo que depois esse próprio indivíduo que estaria devendo falou que foi pago a dívida e que foi pago pelas ameaças que Alef teria proferido a esse indivíduo para que a dívida fosse paga; Que além do papel dele (Alef) de cobrar as pessoas que estavam devendo drogas, tem também um outro diálogo dele que ele comenta com a esposa dele que tem uma pessoa querendo droga e aí pede para buscar acho que com Lane ou com Veinha, Alef dava também essa intermediação para que conseguisse a droga, ele passa a mensagem para a companheira, namorada não sei para que conseguisse essa droga; Que em relação a Iago Santos Alves, a gente percebeu que tem diálogos com um indivíduo conhecido como Piaú, em que eles tratam sobre a venda de algumas buchas e do dinheiro também dessa venda que estaria a cargo de Piaú e também tem um diálogo referente a uma arma de fogo e que supostamente seria de Kinha e estaria com Iago e ele teria que entregar essa arma a Pedro e Pedro seria a pessoa para entregar a Kinha (...)
; Que em relação a Eric, há diálogos que diz que Eric seria a pessoa que chegava, que bota moral, como tinha o rapaz que estava devendo, que chamaria Eric, que Eric poderia resolver, há outro diálogo também que cita que Eric estava vendendo droga não me recordo para quem seja, mas há a participação dele também na venda de drogas, que ele seria um elemento mais de intimidação, até para manter a área segura, indivíduos que não cumprissem as regras como comprar e depois pagar, que ficassem devendo, ele atuaria na intimidação; Que sobre o Janderson Paulo Damascena, é importante destacar que nas interceptações o Jandinho estava no conjunto penal, e Davi passou um tempo lá também e depois saiu, mas foi possível constatar que mesmo de lá do conjunto penal ele gerenciava o negócio aqui através da esposa para fornecer drogas tanto para Veinha, quanto para Lane, ele também junto com Davi sobre a entrega e qualidade da droga; Que o Jandinho tinha um papel de gerenciamento e fornecimento de drogas para esta organização; Que em relação ao Davi, estaria do lado de fora vendendo a droga para ele (Jandinho) entregando a droga para outros vendedores como Lane e Veinha, então Davi atuava nessa venda direta, então ele fazia a venda ou fazia a entrega aos demais indivíduos e também o Jandinho utilizava o Davi para saber a satisfação dos usuários em relação a qualidade da droga; Que através do setor de investigação, conversando com Toninho e Alex eles já tinham conhecimento do envolvimento de alguns, pois alguns já foram presos, tanto que foi preciso um investigação de campo para identificar esses outros indivíduos que foram surgindo durante essa interceptação (...); Que a interceptação pode delimitar com mais clareza a participação e identificação de outros indivíduos; (...) Que só o investigador Alex pode dar essa informação acerca da metodologia utilizada para identificar o Joaldo no diálogo que diz que o Joaldo assume o telefone e diz que todos estão ganhando o seu dinheiro; Que não se recorda se foi realizados perícia de voz em relação aos acusados;Que o setor de investigação naquele momento de extração não teve dúvida de que se tratava daquela pessoa (...)”. Grifei.

Depoimento do IPC Antônio Soares Araponga:

“(...)
Que participou da Operação Batis do começo ao fim; Que foi uma operação que tiveram muitas fases, foi uma interceptação telefônica em que cada fase foi gerando novas informações e vieram fases subsequentes
; Que a nossa equipe é restrita e trata-se apenas duas pessoas tirando o delegado, então não havia possibilidade de eu estar em tempo integral também participando da ouvida, então foi subdividida e a gente entrou em formação de área, formação de campo participando das dificuldades que o colega encontrava em identificar pessoas, identificar imóveis, mas eu não tive condição por causa da demanda da cidade que é grande, então não tinha condição de parar e estar ao mesmo tempo junto com o colega ouvindo na íntegra; Que independente dessa investigação em particular, esse núcleo,
os lideres há muito tempo já são identificados, onde a gente conseguiu nos detalhes dessa operação atingir um grande número de pessoas em um grupo familiar, onde desmembrou para alguns genros, cunhados, vizinhos e algumas outras pessoas; Que em relação a Damiana, ela é a matriarca da família e no início de tudo o crime de drogas e outros crimes vinha de um comando maior que partia dela, mas essa conduta dela na família, mas essa conduta dela ao longo do tempo começou a ter ramificações onde todos os membros da família que foram citados nos relatórios já integrava o tráfico de drogas, todos tem a sua função a sua participação
; Que é possível afirmar que a Damiana tinha papel de comando e coordenação familiar para fins de tráfico (...); Que em relação ao João de Deus Filho, conhecido por João do Leite, que é uma estrutura de crime organizado onde todos tinha uma função, ele é o pai dos filhos de Veinha e atuava junto com ela (...); Que tinha um papel de relevância dele e de todos os outros membros da família, se comunicavam entre si e tomavam as decisões; Que em relação ao papel de Pedro Silva Cruz, dentre os membros da família, era uma das pessoas que tinha um certo poder maior em relação ao tráfico de drogas, em relação a posse e porte de arma de fogo, em relação a homicídios se destacava não só ele mas alguns outros, mas ele se destacava como tal; Que sobre a existência de conflito entre Pedro e outro membro familiar, em algum momento da escuta eles mesmos revelaram isso, não atrito de ruptura, mas sempre haviam atritos, coisa que acredito que seja normal dentro da relevância do próprio crime; Que o papel de Bilego na estrutura, não existia uma denominação específica para cada, todos se envolvia na mesma situação, alguns com atuação maior; Que o Bilego teve atuação de destaque; Que ao longo do tempo, passou a ser um fato notório dentro de Ipiaú o tráfico de drogas, dentro outros crimes que acompanham o tráfico de drogas praticado pelo núcleo familiar (...), mas agente percebia que o núcleo deles se estendia pelo Euclides Neto, e se estendia até o Ubirajara Costa, que se funde com o Sítio do Pica Pau; Que se tratava de uma organização criminosa, há conversas entre eles se referindo a armamento, se referindo a possibilidade de confronto, se referindo a ameaças para esse tipo de cobrança de dívidas, havia conflito, e inclusive algumas armas já foram apreendidas em poder de alguns deles; (...) Que no dossiê nº 23, referente a Edvaldo Bispo dos Santos, sobre a metodologia utilizada para identificar e separar os dois Edson que são citados nos áudios, a metodologia é que a gente conhece muita informação de área, conhece uma quantidade grande de pessoas aí da cidade, ou se não foi a voz, ou se foi alguém no próprio áudio que revelou, porque numa escuta telefônica a gente transcreve o que a gente está ouvindo para o papel, então isso tem que ser feito pela polícia local que conhece as pessoas, (...); Que em relação a Janderson não se recorda de nenhuma apreensão de aparelho celular na unidade prisional; Que sobre a possível instauração de algum procedimento administrativo para apurar falta grave em relação a Janderson por uso de aparelho celular no estabelecimento prisional, não sabe responder, pois essas informações não chegam até a gente policial civil, não temos conhecimento da parte administrativa das adoções que são cabidas no presídio; (...) Que sobre a bilhetagem como a escuta é o colega que faz esse trabalho diretamente, então os detalhes que estavam ali dentro o colega saberá informar com maiores detalhes (...); Que antes de 2021 já tinha ouvido falar de João de Deus Cruz Filho, primeiro porque a gente tem informação de área e a gente sabia do que ele praticava na cidade e depois em um determinando momento eu mesmo conduzir ele na delegacia onde ele pagou a pessoa que furtou com droga, isso antes da operação; Que em relação ao João de Deus Cruz Neto já o conhecia antes das investigações pois já foi conduzido para delegacia e no rol das pessoas que tem passagem por crimes na delegacia tem fotografias dele; Que em relação a Joaldo Silva Oliveira, é um detento que está no Conjunto Penal de Jequié que começou o trabalho dele de tráfico na Rua da Granja; Que em relação ao Joaldo Silva Cruz, não tem ficha criminal dele, inclusive foi uma surpresa para nós na escuta telefônica ele aparecer como administrador do dinheiro do tráfico, porque a gente não tinha informação dele em crime nenhum; Que sobre o questionamento de que Joaldo assume o telefone, talvez no áudio tenha vazado um detalhe para poder direcionar quem é Joaldo, porque o Joaldo, salvo engano, ele já foi concunhado de Pedro tinha esse vínculo na família (...); Que após a operação, não pode dar certeza, mas acredita que nada de ilícito foi encontrado em relação a armamento bélico e em relação a droga (...); Que não se recorda se dos números investigados, interceptados pertencia a Joaldo Silva Cruz, nem a João de Deus Cruz Neto, nem a João de Deus Cruz Filho, não se recorda a nenhum deles; Que em relação à prisão dos acusados acompanhou a prisão deles; Que pelo que se recorda não foi realizada perícia de voz (...); Que sobre a Operação Batis, parte desse pessoal, tanto da família como a outra parte, uma boa parte já foi conduzido e respondem pelo crime de tráfico de drogas; Que a origem foi o homicídio na cidade, com a apreensão desses aparelhos celulares que desencadeou toda essa operação, e como eu disse, são os próprios acusados que revelam tudo nos áudios; (...) Que o que veio a corroborar para fechar a investigação foi realmente a escuta.”. Grifei.

Ante o exposto,
ouso divergir da digna Relatora, de forma a reconhecer a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, haja vista o extenso arcabouço probatório existente nos autos, acompanhando-a nos demais termos da sua judiciosa exposição.

Condenação de rigor. Passo à análise dosimétrica.

DA ANÁLISE DOSIMÉTRICA

A sentença de origem fixou a dosimetria em face dos Apelantes nos seguintes termos:

“(...)

Pelo exposto, e por tudo mais que consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
ABSOLVER

1) DAMIANA JESUS DA SILVA, 2) JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO, 3) PEDRO SILVA CRUZ, 4) JOÃO DE DEUS CRUZ NETO, 5) GEILDA SILVA CRUZ, 6) JOEDSON SILVA CRUZ, 7) JOALDO SILVA CRUZ, 8) EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO, 9) IAGO SANTOS ALVES, 10) ALEF SANTOS DE JESUS, 11) ERIC SANTOS ALVES, 12) MARLLUS ALVES SANTOS, 13) JANDERSON PAULO DAMASCENA DOS SANTOS, 14) DAVI DE SOUZA SANTOS, todos já qualificados, em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a fim de evitar dupla condenação;
ABSOLVER

JOALDO SILVA CRUZ
com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, em relação ao crime previsto no art.
art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06 e
CONDENÁ-LO
em relação ao crime previsto no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13
e

CONDENAR:
1) DAMIANA JESUS DA SILVA, 2) JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO, 3) PEDRO SILVA CRUZ, 4) JOÃO DE DEUS CRUZ NETO, 5) GEILDA SILVA CRUZ, 6) JOEDSON SILVA CRUZ, 7) EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO, 8) IAGO SANTOS ALVES
,
9) ALEF SANTOS DE JESUS, 10) ERIC SANTOS ALVES, 11) ARLLUS ALVES SANTOS, 12) JANDERSON PAULO DAMASCENA DOS SANTOS, 13) DAVI DE SOUZA SANTOS
às penas do
artigo 2º, §2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13 e do art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 c/c art. 29, ambos do CP,
passando a dosar a pena a ser-lhes aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do citado Diploma Legal.

Atenta ao comando dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 passo à dosimetria das penas do condenado, fazendo-o de forma individualizada e consoante os fundamentos a seguir expostos.

1)
DAMIANA JESUS DA SILVA

Em face do crime previsto no art. 2º, §2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primária.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito já é punido pelo próprio tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão
.

Presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, agravo a pena em 1/6 e passo a dosá-la em

3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes agravantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6,
tornando definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primária.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, agravo a pena em 1/6 e passo a dosá-la em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 12 (doze) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

2)
JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO

Em face do crime previsto no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É primário
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O motivo do delito já é punido pelo próprio tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a comprovação de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6
tornando definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

3)
PEDRO SILVA CRUZ:

Em face do crime previsto no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É portador de maus antecedentes, consoante fundamentação supra
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O motivo do delito já é punido pelo próprio tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6
tornando definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É portador de maus antecedentes, consoante fundamentação supra
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6
tornando definitiva a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

4)
JOÃO DE DEUS CRUZ NETO:

Em face do crime previsto no art. 2º, §2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É portador de maus antecedentes, consoante fundamentação supra
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP, agravo a pena em 1/6 e passo a dosá-la em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a comprovação de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 29 dias de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É portador de maus antecedentes, consoante fundamentação supra
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP, agravo a pena em 1/6 e passo a dosá-la em 06 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime FECHADO
.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

5)
GEILDA SILVA CRUZ:

Em face do crime previsto no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primária.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito já é punido pelo próprio tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primária.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes a causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

6)
JOEDSON SILVA CRUZ:

Em face do crime previsto no art. 2º, §2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes a causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

7)
JOALDO SILVA CRUZ:

Em face do crime previsto no art. 2º, §2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

8)
EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO:

Em face do crime previsto no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes a causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

9)
IAGO SANTOS ALVES:

Em face do crime previsto no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É portador de maus antecedentes, consoante fundamentação supra
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O motivo do delito já é punido pelo próprio tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6
tornando definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É portador de maus antecedentes, consoante fundamentação supra
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6
tornando definitiva a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

10)
ALEF SANTOS DE JESUS:

Em face do crime previsto no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes a causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

11)
ERIC SANTOS ALVES:

Em face do crime previsto no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes a causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

12)
MARLLUS ALVES SANTOS:

Em face do crime previsto no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É
primário.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes a causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

12)
JANDERSON PAULO DAMASCENA DOS SANTOS:

Em face do crime previsto no art. 2º, §2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É portador de maus antecedentes, consoante fundamentação supra
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP, agravo a pena em 1/6 e passo a dosá-la em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a comprovação de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 29 dias de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É portador de maus antecedentes, consoante fundamentação supra
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP, agravo a pena em 1/6 e passo a dosá-la em 06 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime FECHADO
.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

13)
DAVI DE SOUZA SANTOS
:

Em face do crime previsto no art. 2º, §2º, e § 4º, I, da Lei 12.850/13, passo também à dosimetria:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É portador de maus antecedentes, consoante fundamentação supra
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP, agravo a pena em 1/6 e passo a dosá-la em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Sem causas diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a comprovação de utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 29 dias de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime SEMI
ABERTO.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já em face ao crime de tráfico de drogas estabelecido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É portador de maus antecedentes, consoante fundamentação supra
.
Não há maiores elementos sobre a sua
personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Quanto as
circunstâncias
do crime, as mesmas se encontram relatadas nos autos e não há o que valorar. As
consequências
são inerentes ao próprio tipo, não havendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
. Por fim, não existem elementos para se aferir a
situação econômica
do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP, agravo a pena em 1/6 e passo a dosá-la em 06 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Sem causas diminuição de pena, conforme fundamentação supra.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6 e
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias meses de reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime FECHADO
.

No que concerne à pena de multa, deve ser observado o critério bifásico.

O número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do réu.

Assim sendo e observadas as circunstâncias judiciais já analisadas na fase anterior,
fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista a inexistência de informações acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes prevista no art.69, CP, o réu fica definitivamente condenado a pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão e 510 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal.

As penas de multa serão corrigidas monetariamente, atendendo ao disposto no artigo 49, § 2º, do Código Penal, e recolhida ao Fundo Penitenciário e/ou Fundo Nacional Antidrogas na forma e prazo estabelecidos no artigo 50 do mesmo diploma legal.

Deixo de aplicar a detração pois não influenciará no regime inicial fixado.

Em atenção ao comando contido na nova redação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em consonância com o disposto no art. 91, I, do Código Penal, que enseja, como efeito da condenação, a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, e, considerando a natureza do crime não há no que se falar em indenização.

Como efeito da condenação e considerando que não restou comprovada a origem lícita, declaro a perda em favor da União da quantia de R$ 3.003,00 (três mil e três reais) apreendida com Joaldo Silva Cruz, a quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) apreendido com Edvaldo Bispo dos Santos Filho e a quantia de R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais) apreendida com Damiana Jesus da Silva devendo a Secretaria adotar as providências cabíveis, com fulcro no art. 91, II, b, do Código Penal e art. 62-A da Lei nº 11.343/2006 (em relação aos dois últimos).

Indefiro aos réus o direito de recorrer em liberdade aos acusados que permanecem custodiados preventivamente ou em prisão domiciliar, por verificar que persistem os motivos ensejadores das cautelares em questão já declinados nos autos em mais de uma oportunidade, procedendo com a reavaliação da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. Fica deferido o direito de recorrer em liberdade a Joaldo Silva Cruz e Edvaldo Bispo dos Santos Filho, considerando que ambos tiveram a prisão preventiva revogada, não havendo motivos atuais para nova decretação. Em relação a Joaldo cumpre ressaltar ainda o quantum da pena e regime inicial de cumprimento aplicados.

Na oportunidade, indefiro o pedido de relaxamento de prisão formulado pelo acusado ERIC SANTOS ALVES em petição de ID 469963810, tendo em vista que não há que se falar em excesso de prazo. Trata-se de feito complexo que conta com um total de 14 acusados e conforme se verifica nos autos foram elastecidos os prazos para apresentação das defesas escritas e das alegações finais para todos, a instrução foi realizada em duas audiências, além de ter sido necessária a realização de diversas diligências até os autos estarem preparados para julgamento. De mais a mais, prolatada a sentença, resta superada a alegação de excesso prazal.

No que pertine ao pedido de autorização de visita à companheira custodiada formulado pelo acusado Edvaldo Bispo dos Santos Filho em petição de ID 466927131, a par de não haver proibição por parte deste Juízo, deve ser consignado que se trata de assunto regulamentado pela unidade prisional no qual não se pretende intervir.

Por derradeiro, condeno os réus ao pagamento das custas processuais”.

Pois bem.

Entendo que a dosimetria em questão demanda redimensionamento no que se refere à terceira etapa dosimétrica dos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes.

Explico.

No que tange ao crime de organização criminosa reconhecido em Sentença, na terceira etapa dosimétrica, o Juízo de origem pontuou, para todos os Apelantes, indistintamente, que “
Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, ante a utilização de armas de fogo, bem como participação de adolescente na organização, aumento a pena em 2/6, tornando definitiva a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão”.
SIC.

Outrossim, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, indistintamente, a fundamentação exposta no terceiro nível dosimétrico foi no seguinte sentido, “
Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena em 2/6 e torno definitiva a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão”.
SIC.

Todavia, da leitura da Sentença, denota-se que a fundamentação para a fração de 2/6 (dois sextos) para cada crime se deu, única e exclusivamente, com base no número de majorantes, sem haver, assim, fundamentação consentânea com o princípio da individualização da pena.

Nesses termos, vaticina a Súmula nº 443 do STJ:

“(...) O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta
,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
. Grifei.

Em que pese a referida súmula citar expressamente sobre o crime de roubo, a sua lógica se aplica claramente aos demais crimes, na análise da derradeira fase dosimétrica. Nesse sentido, vide recente aresto exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE . REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006 . POSSIBILIDADE. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 PARA 1/6 . ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação das majorantes previstas no art . 40 da Lei n. 11.343/2006 exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que assim dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
". 2 .
Na espécie, a fração de aumento para o crime de associação para o tráfico de drogas, ante a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006, foi aplicada na fração de 2/3, em razão apenas do número de majorantes, haja vista que o emprego constante de armas de fogo nas empreitadas criminosas, bem como a presença de adolescentes junto ao grupo (e-STJ, fl . 65), já são condutas inerentes à incidência dessas majorantes
;
o que contraria a jurisprudência desta Corte Superior que é pacífica no sentido de que a incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 em patamar acima do mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias fáticas do delito que justifiquem a aplicação de fração superior
. Precedentes. 3. Nesse contexto, reconheço o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante e passo ao novo cálculo da dosimetria da pena do paciente: Na primeira fase, mantenho a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, e 1.050 dias-multa . Na segunda etapa, ausentes causas modificadoras, as sanções permanecem inalteradas. Na terceira fase, aumento a pena em 1/6, em razão das majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei n. 11 .343/2006, ficando as reprimendas definitivamente estabilizadas em 5 anos e 3 meses de reclusão, além de 1.200 dias-multa (para não incorrer em reformatio in pejus). 4. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no HC: 805687 RJ 2023/0063246-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)”. Grifei.

Ressalte-se que o conjunto probatório demonstrou a participação de menor de idade na prática delituosa da organização criminosa, qual seja, A.C.S.C, conforme documentos de ID 77371276 e depoimentos judiciais, especialmente do Delegado de Polícia Isaías Pereira de Lucena Neto.

No mesmo sentido, o uso de arma de fogo restou fartamente comprovado, “
que se tratava de uma organização criminosa, há conversas entre eles se referindo a armamento, se referindo a possibilidade de confronto, se referindo a ameaças para esse tipo de cobrança de dívidas, havia conflito” -
Depoimento em Juízo – IPC Antônio Soares Araponga – id. 441654126.

Ressalte-se que referidas majorantes são de ordem objetiva, sendo aplicável a todos os comprovados integrante da organização criminosa
. Nesses termos, vaticina o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) AgRg no AREsp 2552030 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0018214-1 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 12/11/2024 Data da Publicação/Fonte DJe 18/11/2024 Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS CAUTELARES E DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE AMPARAM A CONDENAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE COMUNICA A TODOS OS COAUTOR ES. FRAÇÃO DE AUMENTO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação dos agravantes por organização criminosa, com base em provas cautelares e depoimentos judiciais, bem como a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos agravantes por organização criminosa foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP. 3. A segunda questão em discussão é se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, deve ser afastada. III. Razões de decidir4. A condenação foi fundamentada em provas cautelares e depoimentos judiciais, que corroboraram os elementos colhidos na fase inquisitiva, não havendo violação ao art. 155 do CPP. 5.
A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime e a fração utilizada para sua majoração está fundamentada em elementos concretos.
6. A revisão das premissas fáticas que justificaram a autoria e a materialidade, bem como a incidência da majorante do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e o seu quantum de majoração encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 7. É vedada a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por organização criminosa pode ser fundamentada em provas cautelares, desde que corroborados por outros elementos probatórios. 2. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime e a fração utilizada para sua majoração está amparada em elementos concretos que a justificam. 3. É vedada a análise de violação a dispositivos constitucionais pelo STJ, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 537.179/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg no HC 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.10.2023.

Em face de tais premissas, passo a redimensionar a pena dos Apelantes.

1)

QUANTO A DAMIANA JESUS DA SILVA

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica estabelecida no mínimo legal, qual seja, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, nos termos sentenciais.

Na segunda etapa, mantida a agravante prevista no art. 62, I, do CP, em face do papel de dirigente comprovado nos autos, ficando a pena intervalar fincada em 03 ANOS (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edifica a pena final em
04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida no mínimo legal, qual seja, 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. Na segunda etapa, a pena resta agravada em face da incidência da agravante constante no art. 62, I, do CP, sendo elevada em 1/6 (um sexto), restando calculada em 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

2)

QUANTO AO RÉU JOÃO DE DEUS CRUZ FILHO

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica estabelecida no mínimo legal, qual seja, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, nos termos sentenciais, inalterada na segunda etapa, eis que inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edifica a pena final em
03(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida no mínimo legal, qual seja, 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na segunda etapa, vez que inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

3)

QUANTO AO RÉU PEDRO SILVA CRUZ

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, haja vista a constatação de maus antecedentes (condenação no bojo dos autos nº 0001262-63.2011.8.050105

e 0000111-04.2007.8.05.0105), qual seja, 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, nos termos sentenciais, inalterada na segunda etapa, eis que inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
03(TRÊS) ANOS, 11(ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, eis que valorada a circunstância dos maus antecedentes, inalterada a pena na segunda etapa, tendo em vista a inexistência de agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

4)

QUANTO AO RÉU JOÃO DE DEUS CRUZ NETO

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, haja vista a constatação de maus antecedentes (condenações no bojo dos autos nº 0500881-17.2019.8.05.0105, 0300430-83.2013.8.05.0105, 0301163-49.2013.8.05.0105 e 0300253-51.2015.8.05.0105), qual seja, 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, nos termos sentenciais.

Mantido o reconhecimento da agravante constante no art. 61, I, do CP, a pena intervalar fica mantida em 03 (TRÊS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
04(QUATRO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, eis que valorada a circunstância dos maus antecedentes, alterada na segunda etapa para 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, em face da agravante contida no art. 61, I, do CP.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
07 (SETE) ANOS, 07(SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
12 (DOZE) ANOS, 02(DOIS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

5)

QUANTO À RÉ GEILDA SILVA CRUZ

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, qual seja, no mínimo legal, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na segunda etapa, eis que inocorrentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
03(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS_ MESES DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na fase intervalar.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
05 (CINCO) ANOS E 10(DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

6)

QUANTO AO RÉU JOEDSON SILVA CRUZ

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, qual seja, no mínimo legal, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na segunda etapa, eis que inocorrentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
03(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS_ MESES DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na fase intervalar.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
05 (CINCO) ANOS E 10(DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

7)

QUANTO AO RÉU JOALDO SILVA CRUZ

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, qual seja, no mínimo legal, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na segunda etapa, eis que inocorrentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
03(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS_ MESES DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP, sendo-lhe fixado o regime inicial
ABERTO
de cumprimento de pena.

O referido condenado foi absolvido no que se refere ao delito de tráfico de entorpecentes.

8)

QUANTO AO RÉU EDVALDO BISPO DOS SANTOS FILHO

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, qual seja, no mínimo legal, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na segunda etapa, eis que inocorrentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
03(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS_ MESES DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na fase intervalar.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
05 (CINCO) ANOS E 10(DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

9)

QUANTO AO RÉU IAGO SANTOS ALVES

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, haja vista a constatação de maus antecedentes (condenação no bojo dos autos nº 8006032- 74.2022.05.0105), qual seja, 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, nos termos sentenciais, montante inalterado na segunda etapa.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
03(TRÊS) ANOS, 11(ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, eis que valorada a circunstância dos maus antecedentes, inalterada na fase intervalar.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
06 (SEIS) ANOS, 06(SEIS) MESES E 22(VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
10 (DEZ) ANOS, 06(SEIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

10)

QUANTO AO RÉU ALEF SANTOS DE JESUS

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, qual seja, no mínimo legal, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na segunda etapa, eis que inocorrentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
03(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS)_ MESES DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na fase intervalar.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
05 (CINCO) ANOS E 10(DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

11)

QUANTO AO RÉU ERIC SANTOS ALVES

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, qual seja, no mínimo legal, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na segunda etapa, eis que inocorrentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
03(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS)_ MESES DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na fase intervalar.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
05 (CINCO) ANOS E 10(DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

12)

QUANTO AO RÉU MARLLUS ALVES SANTOS

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, qual seja, no mínimo legal, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na segunda etapa, eis que inocorrentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
03(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS)_ MESES DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 ANOS DE RECLUSÃO, inalterada na fase intervalar.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
05 (CINCO) ANOS E 10(DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

13)

QUANTO AO RÉU JANDERSON PAULO DAMASCENA DOS SANTOS

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, haja vista a constatação de maus antecedentes (condenação no bojo dos autos nº 0500970- 40.2019.8.05.0105), qual seja, 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, nos termos sentenciais.

Na segunda etapa, mantida a incidência da agravante prevista no art. 61, I, do CP, no montante de 1/6 (um sexto), sendo a pena intermediária fixada em 03 (TRÊS) ANOS, 11 (ONZE) MESES e 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
04(QUATRO) ANOS, 07(SETE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, eis que valorada a circunstância dos maus antecedentes, sendo aplicada, igualmente, a agravante constante no art. 61, I, do CP, sendo a pena intermediária estabelecida em 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
07 (SETE) ANOS, 07(SETE) MESES E 25(VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
12 (DOZE) ANOS, 02(DOIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

14)

QUANTO AO RÉU DAVI DE SOUZA SANTOS

Quanto ao crime previsto no art. art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e com participação de adolescente)
: a pena-base fica mantida nos termos sentenciais, haja vista a constatação de maus antecedentes (condenação no bojo dos autos nº 0500072-90.2020.8.05.0105), qual seja, 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, nos termos sentenciais.

Na segunda etapa, mantida a incidência da agravante prevista no art. 61, I, do CP, no montante de 1/6 (um sexto), sendo a pena intermediária fixada em 03 (TRÊS) ANOS, 11 (ONZE) MESES e 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

Na terceira etapa, fixo a fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal previsto no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual resta edificada a pena final em
04(QUATRO) ANOS, 07(SETE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO
,
mantida a pena pecuniária no montante de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes,
a pena basal resta mantida em 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, eis que valorada a circunstância dos maus antecedentes, sendo aplicada, igualmente, a agravante constante no art. 61, I, do CP, sendo a pena intermediária estabelecida em 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO.

Na terceira etapa, incidem as majorantes constantes no art. 40, IV e V da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, sendo a sanção definida em
07 (SETE) ANOS, 07(SETE) MESES E 25(VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
, mantida a pena pecuniária no montante de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, haja vista o quanto exposto no art. 617 do CPP.

Mantida a fundamentação sentencial quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois manifesta a ocorrência de organização criminosa.

Em face do concurso material existente, a pena total fica estabelecida em
12 (DOZE) ANOS, 02(DOIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, sendo igualmente somada a pena de multa.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS APELOS E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, REDIMENSIONANDO, CONTUDO, A DOSIMETRIA FIXADA EM SENTENÇA,
mantida a Sentença em seus demais termos.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

Relator Designado Para o Acórdão

Procurador(a) de Justiça